Tribunal: TJMT
Processo: 0016390-32.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016390-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA (APELANTE), ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ARACILDO CLARO DE OLIVEIRA FILHO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENSÃO –
PRELIMINAR
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – MOTIVOS ENSEJADORES PERMANECEM – PRISÃO MANTIDA DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA – COMPOSIÇÃO DE 03 OU MAIS PESSOAS – FINALIDADE DE COMETER DELITOS COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
–

VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA – OFENSA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ART. 384, DO CPP –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
DOSIMETRIA
–
DELITO DE ROUBO
–
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
– INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE DIFERENTES VÍTIMAS –
DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE
–
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – PENAS FIXADAS EM PATAMAR MINIMO –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2o, ALÍNEA “A”, DO CP
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de
recorrer
em
liberdade
quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao recorrente, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo e associação criminosa.

Ademais,
o reconhecimento fotográfico
, ratificado em juízo pelas vítimas e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado. Mostrando-se hígido o conjunto probatório quanto à realidade e autoria do delito, sem lugar a pretensão absolutória.

Impossibilidade do acusado que fora denunciado por roubo ser condenado por receptação, pois, patente a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Verificado a incidência de circunstância judicial desfavorável quanto ao delito de roubo, resta justificada a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em fixação em seu patamar mínimo.

Da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

Registra-se, que referente aos
delitos de associação criminosa, receptação, posse ilegal de munição de uso restrito e falsa identidade, verifica-se que a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo, não havendo que se falar em diminuição.

Sendo a reprimenda fixada em patamar superior a 8 (oito) anos, incabível a alteração do regime inicial para o menos gravoso.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– PRETENSÃO –
PRELIMINAR

DE NULIDADE
– VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA – COMPOSIÇÃO DE 03 OU MAIS PESSOAS – FINALIDADE DE COMETER DELITOS COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA – OFENSA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ART. 384, DO CPP –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– DOSIMETRIA –
DELITO DE ROUBO
–
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1o, DO ART. 29, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/3 [UM TERÇO] NA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL NO DISPOSITIVO –
DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE
–
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – PENAS FIXADAS EM PATAMAR MINIMO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico
, se o mesmo é ratificado em juízo pelas vítimas e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado.

Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao recorrente, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo e associação criminosa.

Impossibilidade do acusado que fora denunciado por roubo ser condenado por receptação, pois, patente a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Verificado a incidência de circunstância judicial desfavorável quanto ao delito de roubo, resta justificada a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em fixação em seu patamar mínimo.

O artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Não há previsão legal para aplicação de qualificadora em patamar menor, quando o próprio dispositivo estabelece a fração a ser aplicada.

Registra-se, que referente aos
delitos de associação criminosa, receptação, posse ilegal de munição de uso restrito e falsa identidade, verifica-se que a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo, não havendo que se falar em diminuição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0016390-32.2018.8.11.0002 (código 552948),
originária da 5o Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, onde
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior
, foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.
157, §2°, incisos II e V e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71 [por duas vezes], do Código Penal (fatos I e II), art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71, [por duas vezes], do Código Penal (fatos IV e VII), art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal (fatos III e V), em concurso material [art. 69, do CP], c/c art. 180,
caput,
(fato VI), e art. 288,
caput,
(fato VIII) e art. 307, (fato X), ambos do Código Penal, e art. 16, da Lei no 10.826/2003 (fato IX),
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e, 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Wesley Diomídio Pires Vieira,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71, todos do Código Penal (fatos I e II), art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71, do Código Penal (fatos IV e VII), art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal (fatos III e V), em concurso material [art. 69, do CP],
c/c art. 180,
caput,
(fato VI), e art. 288,
caput,
(fato VIII) e art. 307, (fato X), ambos do Código Penal,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses de 16 (dezesseis) dias de reclusão e, 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado o apelante
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior,
através de seu advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 33803497). Em suas razões, requer preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade, visto que não estão mais presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, no mérito, pugna pela reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido do delito de roubo, ante a ausência de provas a sustentar uma condenação.

Subsidiariamente, pede a absolvição do delito de associação criminosa, por não haver provas de sua participação e do crime de receptação, haja vista o delito de roubo pressupõe a posse da
res
furtiva.

Requer ainda, que seja afastado o concurso formal na dosimetria do crime de roubo, sendo aplicado apenas a continuidade delitiva, bem como a readequação da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, o redimensionamento do
quantum
da pena final e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o menos gravoso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 36715965).

A Defesa do apelante
Wesley Diomídio Pires Vieira,
em suas razões (Id. 19561099), preliminarmente requer a nulidade dos reconhecimentos realizados no decorrer da persecução penal, bem como o desentranhamento das provas ilícitas, ante a inobservância do procedimento mandamental do art. 226, do CPP.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante no delito de roubo, eis que não há justa causa, tampouco provas que sustentem uma condenação.

Requer ainda, a absolvição do delito de receptação e associação criminosa, com fulcro no art. 386, inciso I e IV, do CPP.

Subsidiariamente, pede que a pena-base seja fixada no mínimo legal, que seja aplicada a diminuição prevista no art. 29, §1o, do CP, em seu patamar máximo, bem como que seja aplicada a fração de 1/3 [um terço], nas qualificadoras.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 24058533).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça,
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, sob a seguinte fundamentação (Id. 42196988):

“Sumário: Recurso de Apelação – Sentença condenatória – Inconformismo das defesas – 1. Do recurso em comum para ambos: As defesas pugnam pela absolvição – Impossibilidade – Reconhecimento fotográfico aliado aos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e do policial civil que exerceu a prisão em flagrante dos agentes na posse das res furtivas – Sentença devidamente fundamentada – 2. Do recurso de Aldeir Quintino Rodrigues Júnior A defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. IMPOSSIBILIDADE. Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito – Apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal persistindo os motivos para tal medida – 3. Revisão da dosimetria da pena – Impossibilidade – Discricionariedade motivada do julgador – Sentença devidamente fundamentada – 4. Alteração do regime de cumprimento de pena – INVIABILIDADE – Sentença penal intocável e devidamente fundamentada, devendo permanecer o regime inicial fechado –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0016390-32.2018.8.11.0002 (código 552948),
originária da 5o Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, onde
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior
, foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.
157, §2°, incisos II e V e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71 [por duas vezes], do Código Penal (fatos I e II), art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71, [por duas vezes], do Código Penal (fatos IV e VII), art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal (fatos III e V), em concurso material [art. 69, do CP], c/c art. 180,
caput,
(fato VI), e art. 288,
caput,
(fato VIII) e art. 307, (fato X), ambos do Código Penal, e art. 16, da Lei no 10.826/2003 (fato IX), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e, 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Wesley Diomídio Pires Vieira,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71, todos do Código Penal (fatos I e II), art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 e 71, do Código Penal (fatos IV e VII), art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal (fatos III e V), em concurso material [art. 69, do CP], c/c art. 180,
caput,
(fato VI), e art. 288,
caput,
(fato VIII) e art. 307, (fato X), ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses de 16 (dezesseis) dias de reclusão e, 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) I
- Consta do incluso caderno informativo que, no dia 01/08/2018, por volta das 14h30min, no sitio Mato Sul Comércio de Alimentos, localizado na BR 364, KM 441, zona rural Município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA e um terceiro não identificado, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular marca BLU, cor azul, pertencente a vítima Manoel Anacleto: 01 (um) aparelho celular Samsung J7, 01 (um) cordão de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) relógio marca Orient, 01 (uma) aliança de ouro, cartões bancários e documentos pessoais pertencente a vítima Ivonir Riquetti; 01 (uma) máquina de solda, marca Bambozzi, 01 (um) martelete rompedor marca Bosch, 01 (um) botijão de gás, 03 (três) aparelho celular marca LG, 01 (um) micro-ondas, 01 (um) bateria marca Moura 180 amperes, 01 (um) soprador marca Stihl, 01 (uma) bomba de bonificação eletrônico, 01 (um) borrifador postal eletrônico, 01 (um) aplicador industrial marca Yamaha, 01 (uma) moto marca Hitachi, 01 (uma) motosserra 236, 01 (uma) furadeira marca Makita, 01 (uma) bomba d’agua marca Dancor CG127, 01 (um) bomba de poço tipo palito, 04 (quatro) rodas aro 17, 01 (um) macaco, 01 (uma) TV Samsung 42'. 01 (uma) TV Samsung 39’, 01 (uma) TV LG 32’, 01 (um) notebook ACER a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e 01 (um) passarinho australiano pertencente a empresa Mato Sul Comércio de Alimentos.

II - Consta do incluso caderno informativo que, no dia 18/08/2018,por volta das 21h10min, na residência localizada rua Júlio Louzada, n. 20, bairro Costa Verde, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, coisas alheias moveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular Motorolla Moto Z, 01 (um) aparelho celular Samsung Gran Duos, 01 (um) veículo VW Voyage, cor branco, placa QBI-1428, ano 2015, avaliado em R$33.695,00, pertencente a Osvaldo 0sório Junior; 02 (dois) notebook Lenovo, 01 (uma) TV 49’ Semp Toshiba, avaliada em R$1679,00 (um mil, seiscentos e setenta e nove reais), 01 (uma) TV 42’ marca Phillips, 01 (uma) TV 42' marca Semp Toshiba.01 (um) relógio marca Smart Watch, 01 (uma) câmera digital GoPro 3, 01 (uma) caixa de som PHT 1500 grande, diversas peças de roupas e sapatos pertencente a vítima Thiago de Oliveira Osório; e 01 (um) veículo Hyundai HB20,placa QBY-6125, cor preto, avaliado em R$ 32.475,00, pertencente a Karina Paes de Barros Teixeira.

III —Narra o Inquérito Policial que, no dia 04/09/2018, por volta das 20h50min, na residência localizada rua Júlio Louzada, n. 06, bairro Costa Verde, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA e um terceiro não identificado, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) porta joias, 03 (três) frascos de perfume importado, 02(dois) aparelhos celulares, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 01 (um) veículo VW Fox, placa NTZ-9676, avalia do em R$ 31.092,00,pertencente a vítima João Carlos de Souza.

IV-Consta ainda que, no dia 05/09/2018, por volta das 21h30min, na residência localizada Rua Y, casa 02, bairro Jardim Paula II, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistentes em: 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo um sansung J7, com o visor quebrado, avaliado em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) 04 (quatro) reIógios de pulso, 01 (uma) TV de 50’ marca LG, diversos frascos de perfume, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), diversos documentos pessoais e cartões bancários pertencente as vítimas Claudio Luis Bolfarini Junior, Godencio Correa de Campos, Valdete Jucelia de Arruda, Aracildo Claro de Oliveira Filho, Emília Mendes da Silva e Argemiro Garcia da Silva.

V - Ressurge dos autos que no dia 10/09/2018, por volta das 20h00min, na residência localizada Rua D, casa 18, bairro Jardim Novo Mundo, Município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA e um terceiro não identificado, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistentes em: 02 (dois) aparelhos celulares Samsung, 01 (uma) TV, ventilador, ferro de passar roupa, aparelho de som e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) pertencente as vítimas Alexandro Preczewski e Lídia da Silva Pereira.

VI - De acordo com o informado no incluso caderno informativo, no dia 12/09/2018, por volta das 20h30min, na Rua Mario Motta, n. 300, Bairro Centro, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY 0 DIOMIDIO PRESVIEIRA, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em: 02 (dois) aparelhos celulares Samsung, uma aliança de ouro, CNH, CPF, Carteira Profissional, 20 (vinte) folhas de cheque em branco do Banco Sicredi, uma bolsa de couro marca Santa Lolla e 01 (um) veículo Hyundai, modelo Creta, prata, placa QBE-1857, avaliado em R$ 77.622,00, pertencente a vítima Elizangela Poltronieri Loução.

VII - Na data de 12/09/2018, por volta das 20h45min, na residência localizada na Rua Noronha dos Santos, n. 04, Cohab São Gonçalo, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES 0 JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO, WESLEY DIOMIDIO PIRESVIEIRA e um terceiro não identificado, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (uma ) TV 40’marca Semp Toshiba, avaliada em R$1689.00 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais.), 01 (uma) caixa de som amplificada, 01 (uma) caixa de som de carro, 02 (duas) corneta, 02 (duas) caixas de câmera, 04 (quatro) twistter, 05 (cinco) aparelhos celulares samsung, 01 (um) aparelho celular Motorolla Moto G2, um ferro de passar roupa, uma furadeira, duas correntes, diversas peças de roupa, diversos frascos de perfume e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencente a vítima Cristina Maria dos Santos e um celular Bluo e um boné da cor azul da vítima André’ Fernandes Carvalho

VIII - Narra o procedimento investigatório que os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA associaram-se, para o fim de cometerem crimes.

IX - Consta dos autos que, no dia 13/09/2018, aproximadamente as 18:30min, na residência localizada na Rua Francisco Alves, n. 07, quadra 17, bairro São Mateus, neste município, o denunciado ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR mantinha em sua posse 5 (cinco) munições de fuzil calibre 7.62, 01 (uma) munição calibre 556, 03 (três) munições de pistola 9mm, 01 (uma) munição de pistola 7.65, 01 (uma) munição 357, 03 (três) munições de revolver calibre .22, cartucho de calibre.12 sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

X - Consta, ainda que, na data de 13/09/2018, ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA atribuíram a si, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

FATO I - (Roubo do dia 01/08/2018)

No dia 01 de agosto de 2018, por volta das 14h30min, os denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior, Raphael Correia Aleixo e Wesley Diomidio Pires Vieira juntamente com outros indivíduos não identificados, dirigiram-se até o sitio Mato Sul Comercio de Alimentos, localizado na BR 364, KM 441, zona rural município de Várzea Grande, em um veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, cor cinza, de propriedade do denunciado Aldeir, e lá estando, renderam funcionários e o proprietário do local, Sr. Ivonir Riquetti, com armas de fogo.

Após anunciarem o assalto, os denunciados determinaram que todos se deitassem ao solo, oportunidade em que começaram a tortura-los, exigindo-lhes a entrega de dinheiro e bens de valor.

Os denunciados foram extremamente violentos, pois além das ameaças, os increpados agrediram as vítimas, desferindo na vítima Ivonir diversos golpes com a lateral de um facão (pranchadas), bem como, durante as agressões jogaram agrotóxicos nas vítimas, causando-lhes lesões corporais, conforme demonstra o laudo pericial n. 1.1.02.2018.008805-01, em anexo.

Ademais, os denunciados passaram a recolher os bens a serem subtraídos, surrupiando das vítimas: 01 (um) aparelho celular marca BLU, cor azul, pertencente a vítima Manoel Anacleto: 01 (um) aparelho celular Samsung J7, 01 (um) cordão de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) relógio marca Orient, 01 (uma) aliança de ouro, cartões bancários e documentos pessoais pertencente a vitima Ivonir Riguetti; 01 (uma) máquina de solda, marca Bambozzi, 01 (um) martelete rompedor marca Bosch, 01 (um) botijão de gás, 03 (três) aparelho celular marca LG, 01 (um) micro-ondas, 01 (um) bateria marca Moura 180 amperes, 01 (um) soprador marca Stihl, 01 (uma) bomba de bonificação eletrônico, 01 (um) borrifador postal eletrônico, 01 (um) aplicador industrial marca Yamaha, 01 (uma) moto marca Hitachi, 01 (uma) motosserra 236, 01 (uma) furadeira marca Makita, 01 (uma) bomba d'agua marca Dancor CG127, 01 (um) bomba de poço tipo palito, 04 (quatro) rodas aro 17, 01 (um) macaco, 01 (uma) TV Samsung 42', 01 (uma) TV Samsung 39', 01 (uma) TV LG 32', 01 (um) notebook ACER, a quantia de R$ 800,00(oitocentos reais) e 01 (um) passarinho australiano pertencente a empresa Mato Sul Comércio de Alimentos.

Infere-se que toda ação durou cerca de duas horas, sendo que após se apropriarem dos bens supracitados, os denunciados trancaram as vítimas em um banheiro e evadiram-se do local. Os denunciados quebraram todas as câmeras e levaram o aparelho de gravação das imagens-DVR.

Posteriormente, a vítima Ivonir realizou o reconhecimento do denunciado Wesley Diomidio Pires Vieira, na sede da Delegacia de Polícia, como um dos autores do roubo (fls.31 IP), especificamente o que lhe agrediu fisicamente e que jogou agrotóxico nas vítimas, bem como, parte dos objetos localizados na residência do denunciado Aldeir Quintino Rodrigues Junior (fs. 32 IP).

FATO II - (Roubo do dia 18/08/2018)

Consta do incluso caderno informativo que no dia 18/08/2018, por volta das 21h10min, os denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior, Raphael Correia Aleixo e Wesley Diomidio Pires Vieira, deslocaram-se até a residência localizada rua Júlio Louzada, n. 20, bairro Costa Verde, Município de Várzea Grande, em um veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, cor cinza.

De acordo com as informações contidas no inquérito Policial, os denunciados Raphael Correia Aleixo e Wesley Diomidio Pires Vieira pularam o muro da residência e ao adentrar no local, renderam as vítimas Osvaldo Osório Junior, Thiago Osório Junior, Rejane de Oliveira Osório e Karina Paes de Barros Teixeira, com uma arma de fogo.

Após renderem os presentes, os denunciados determinaram que todos deitassem ao solo, ocasião em que um dos denunciados permaneceu vigiando as vítimas e o outro recolheu os objetos a serem roubados.

Os denunciados mantiveram as vítimas sob seu poder aproximadamente por uma hora, sendo que em posse da res furtiva, os denunciados evadiram-se do local levando 01 (um) aparelho celular Motorolla Moto Z, 01 (um) aparelho celular Samsung Gran Duos, 01 (um) veículo VW Voyage, cor branco, placa QBI-1428 pertencente a Osvaldo Osório Junior; 02 (dois) notebook Lenovo, 01 (uma) TV 49' Semp Toshiba, avaliada em R$1679,00 (um mil, seiscentos e setenta e nove reais), 01 (uma) TV 42' marca Phillips, 01 (uma) TV 42' marca Semp Toshiba,01 (um) relógio marca Smart Watch, 01 (uma) câmera digital GoPro 3, 01 (uma) caixa de som PHT 1500 grande, diversas peças de roupas e sapatos pertencente a vítima Thiago de Oliveira Osorio; e 01 (um) Veiculo Hyundai HB20, placa QBY-6125, cor preto pertencente a Karina Paes de Barros Teixeira.

Após a realização do roubo, o denunciado Raphael Correia Aleixo foi devidamente reconhecido pela vítima Thiago Oliveira Osório como sendo um dos autores da ação (fls. 132) e a vítima Rejane de Oliveira Osorio reconheceu Wesley Diomidio Pires Vieira (fls. 152). Parte dos objetos subtraídos foram localizados na residência do denunciado Aldeir.

FATO III - (Roubo do dia 04/09/2018)

Consta do inquérito policial supra mencionado que dia no dia 04/09/2018, por volta das 20h50min, na residência localizada rua Júlio Louzada, n. 06, bairro Costa Verde, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA e um terceiro não identificado, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistentes em: 01 (um) porta joias, 03 (três) frascos de perfume importado, 02 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 01 (um) veículo VW Fox, placa NTZ-9676 pertencente a vítima João Carlos de Souza.

Na data e horário supracitado, a vítima João Carlos juntamente com sua esposa chegavam em sua residência a bordo do veículo VW Fox, placa NTZ-9676, ocasião em que foram abordados por três indivíduos, os quais, utilizando de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que as vítimas adentrassem a casa.

Na ocasião, após renderem as vítimas, os denunciados separaram os objetos a serem surrupiados, levando da residência 01 (um) porta joias, 03 (três) frascos de perfume importado, 02 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 01 (um) veículo VW Fox, placa NTZ-9676, sendo que em posse da res furtiva, os denunciados evadiram-se do local.

Segundo consta, no momento da abordagem, a vítima João Carlos observou que os denunciados utilizavam um veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, sendo que um indivíduo permaneceu no interior do veículo aguardando o término da ação.

Posteriormente, a vítima Joao Carlos realizou o reconhecimento do denunciado Wesley Diomidio Pires Vieira, na sede da Delegacia de Polícia, e partes dos objetos roubados foram localizados na residência do denunciado Aldeir Quintino Rodrigues Junior, bem como, foi localizada a placa do veículo roubado (VW Fox, placa NTZ-9676), abandonada em um terreno ao lado da residência do denunciado Aldeir.

FATO IV - (Roubo do dia 05/09/2018as 21:30)

Infere-se nos autos que também na data de 05/09/2018, por volta das 21h30min, na residência localizada Rua Y, casa 02, bairro Jardim Paula II, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistentes em: 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo um sansung J7, com o visor quebrado, avaliado em R$1.300,00(um mil e trezentos reais) 04(quatro) relógios de pulso, 01(uma) TV de 50' marca LG, diversos frascos de perfume, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), diversos documentos pessoais e cartões bancários pertencente as vítimas Claudio Luis Bolfarini Junior, Godencio Corréa de Campos, Valdete Jucelia de Arruda, Aracildo Claro de Oliveira Filho, Emília Mendes da Silva e Argemiro Garcia da Silva.

Os denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior, Raphael Correia Aleixo e Wesley Diomidio Pires Vieira, dirigiram-se até a residência supracitada em um veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, cor cinza, e lá estando, os denunciados Aldeir e Wesley adentraram a residência, enquanto Raphael permaneceu no interior do veículo aguardando a realização do roubo.

Segundo consta, os denunciados munidos de uma arma de fogo abordaram as vítimas e mediante intensa ameaça, determinaram que as vítimas deitassem ao solo e exigiram a entrega de dinheiro e bens de valor.

Os denunciados agiram com extrema violência, desferindo coronhadas nas vítimas, especialmente na vítima Argemiro e ameaçando matá-las acaso não cooperassem com a ação, inclusive uma criança que se encontrava no local.

Após separarem os objetos de valor a serem roubados, os denunciados evadiram-se do local.

Posteriormente, na data de 17/09/2018, as vítimas Emília, Aracildo e Argemiro, realizaram o reconhecimento pessoal dos denunciados Aldeir Quintino Rodrigues, Raphael Correia Aleixo e Wesley Diomidio Pires Vieira, aduzindo que foram os autores que realizaram o roubo, sendo que Raphael ficou no veículo Uno e Aldeir e Wesley ingressaram na residência. Parte dos objetos foram localizados na residência do denunciado Aldeir.

FATO V - (Roubo do dia 10/09/2018)

Na data de 10/09/2018, por volta das 20h00min, na residência localizada Rua D, casa 18, bairro Jardim Novo Mundo, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINORODRIGUESJUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO, WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA e um terceiro não identificado, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em: 02(dois) aparelhos celulares Samsung e a quantia de R$ 500,00(quinhentos reais) pertencente as vítimas Alexandro Preczewski e Lídia da Silva Pereira.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, as vítimas Alexandro e Lidia encontravam-se no interior de sua residência, ocasião em que foram surpreendidos pelos denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior e Wesley Diomidio Pires Vieira, que munidos com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam as vítimas.

Os denunciados agindo com extrema violência exigiram das vítimas a entrega de dinheiro e objetos de valor, sendo subtraído do interior da residência 02 (dois) aparelhos celulares Samsung, 01 (uma) TV, ventilador, ferro de passar roupa, aparelho de som e a quantia de R$ 700,00(setecentos reais).

Ao que consta os objetos foram colocados no interior do veículo da vítima, no entanto, após a fuga dos denunciados, o veículo apresentou problemas mecânicos, sendo abandonado na Rua 15 do bairro São Matheus.

Ademais, após a ação, as vítimas foram informados por vizinhos que durante o roubo um veículo o denunciado Raphael permaneceu no interior de um Fiat Uno estacionado em frente à residência, aguardando o término do roubo.

A vítima Alexandro realizou o reconhecimento pessoal dos denunciados, reconhecendo Aldeir Quintino Rodrigues Junior e Wesley Diomidio Pires Vieira como autores da ação.

FATO VI - (Roubo do dia 12/09/2018 as 20:30)

Consta no caderno informativo, no dia 12/09/2018, por volta das 20h30min, na Rua Mario Motta, n. 300, Bairro Centro, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em: 02 (dois) aparelhos celulares Samsung, uma aliança de ouro, CNH, CPF, Carteira Profissional, 20 (vinte) folhas de cheque em branco do Banco Sicredi, uma bolsa de couro marca Santa Lolla e 01 (um) veículo Hyundai, modelo Creta, prata, placa QBE-I 85 7pertencente a vítima Elizangela Poltronieri Loução.

lnfere-se nos autos que, a vítima Elizangela Poltronieri juntamente com seu filho Vinicius Poltronieri e um funcionário Danilo Messias estavam saindo do escritório de arquitetura a qual trabalhavam, sendo que ao se dirigirem para o veículo Hyundai, modelo Creta, prata, placa QBE-1857, foram abordados por três indivíduos, munidos de uma arma de fogo.

Na ocasião, os increpados anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima abrisse o escritório, sendo prontamente recusado pela vítima Elizangela.

Diante da negativa da vítima em atender as ordens, os indivíduos adentram o carro de Elizangela, e empreenderam fuga, logrando êxito em subtrair o veículo Hyundai Creta, prata, placa QBE-1857, 02(dois) aparelhos celulares Samsung, uma aliança de ouro, CNH, CPF, Carteira Profissional, 20 (vinte) folhas de cheque em branco do Banco Sicredi e uma bolsa de couro marca Santa Lolla que encontravam-se no interior do carro.

Outrossim, parte dos objetos roubados foram localizado na casa do denunciado Aldeir. Ademais, após a prisão do denunciado Wesley, indicou aos investigadores de polícia a localização do veículo roubado, que estava em uma casa abandonada próximo onde os denunciados residem. A vítima fez o reconhecimento dos denunciados Raphael, Aldeir e Wesley, afirmando possuírem características dos autores do roubo..

FATO VII - (Roubo do dia 12/02/2018 as 20:45)

Na data de 12/09/2018, por volta das 20h45min, na residência localizada na Rua Noronha dos Santos, n. 04, Cohab São Gonçalo, município de Várzea Grande, os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistentes em: 01 (uma ) TV 40' marca Semp Toshiba, avaliada em R$1689,00 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais) 01 (uma) caixa de som amplificada, 01 (uma) caixa de som de carro, 02 (duas) corneta, 02 (duas) caixas de cometa, 04(quatro) twistter, 05(cinco) aparelhos celulares samsung, 01 (um) aparelho celular Mororolla Moto G2, um ferro de passar roupa, uma furadeira, duas correntes, diversas peças de roupa, diversos frascos de perfume e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencente a vítima Cristina Maria dos Santos e um celular Bluo e um boné da cor azul da vítima André Fernandes Carvalho.

Os denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior, Raphael Correia Aleixo e Wesley Diomidio Pires Vieira, dirigiram-se até a residência supracitada em um veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, cor cinza, e lá estando, os denunciados Aldeir e Wesley adentraram a residência, enquanto Raphael permaneceu no interior do veículo aguardando a realização do roubo.

Narram os autos que a vítima Cristina Maria dos Santos encontrava-se no interior de sua residência, acompanhada de suas filhas Karolayne Leticia Santos Lima e Ana Clara dos Santos da Silva e um amigo André Fernandes Carvalho, ocasião em que foram surpreendidos pelos denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior e Wesley Diomidio Pires Vieira, um deles portando uma arma de fogo.

Segundo consta, os denunciados após anunciarem o assalto determinaram que todos deitassem no chão, exigindo-lhes a entrega de dinheiro e bens de valor.

No decorrer da ação, os indivíduos agiram com grave ameaça e extrema violência, chegando, inclusive, a agredir a vítima André Fernandes Carvalho com chutes, socos e coronhadas, bem como, o denunciado Wesley assediou a vítima Ana Clara dos Santos da Silva (14 anos), passando a mão em suas nadegas.

Ao que consta, os denunciados trancaram as vítimas em um quarto e passaram a recolher os bens a serem subtraídos, sendo que em posse da res furtiva, evadiram-se do local.

Finalizado o roubo, as vítimas procuraram a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e, posteriormente, a data de 17/09/2018 foi realizado o reconhecimento pessoal dos denunciados Wesley e Aldeir como sendo dois dos autores do roubo, sendo que parte dos objetos subtraídos foram localizados na residência do denunciado Aldeir.

FATO VIII - Associação Criminosa

De acordo com o procedimento investigatório que os denunciados ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR, RAPHAEL CORREIA ALEIXO e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA associaram-se, para o fim de cometerem crimes nesta urbe.

Diante da ocorrência de diversos roubos ocorridos nesta urbe com modus operandi semelhante, as equipes da Policia Civil e Militar foram cientificadas quanto a utilização de veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, cor cinza, em crimes, emitindo alerta quanto a localização de veículo com tais características.

Isso posto, na data de 13/09/2018, uma viatura da polícia militar em rondas pela Avenida Maria Andreazza, visualizou o veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, cor cinza trafegando em via pública, com dois ocupantes. Assim, considerando as características do veículo, foi realizado a abordagem do veículo, contudo, um dos ocupantes ao notar a aproximação da policia evadiu-se do local, foragindo em um matagal próximo.

Na ocasião foi realizada a abordagem do carona do veículo, identificado como Raphael Correia Aleixo, o qual estava com o pé quebrado e não consegui correr, sendo com o mesmo localizado um celular Sansung, de cor prata, modelo Galaxy J7. Foram realizadas buscas no interior do veículo, sendo localizados dois rádios HT (radio transceptor portátil de mão HT, comumente utilizado para sintonizar na frequência da Policia Militar), entre outros objetos, como ferramentas utilizadas para arrombar portas de residências.

Diante da abordagem supracitada, os investigadores da Policia Civil lograram êxito em identificar o indivíduo que foragiu da abordagem policial, sendo identificado inicialmente como André Luiz da Cruz e posteriormente identificado verdadeiramente como Aldeir Quintino Rodrigues Junior.

Outrossim, em buscas no interior da residência de Aldeir foram localizados diversos objetos provenientes dos roubos descritos nos fatos l a VII, conforme demonstra o termo de exibição de fls. 19/21, reconhecidos e restituídos para algumas vítimas.

Em buscas nos arredores da residência, foi localizada em terreno ao lado, a placa do veículo VW Fox, roubado na data de 05/09/2018, tendo como vítima João Carlos de Souza (roubo descrito no Fato III).

As chaves do veículo Fiat Uno, placa GMI-2046, cor cinza foram localizadas com o denunciado Aldeir.

Ademais, após a abordagem dos denunciados Aldeir e Wesley, os investigadores da polícia questionaram Wesley sobre o paradeiro dos demais objetos roubados, tendo o denunciado Wesley indicado onde o veículo Hyundai Creta, prata, placa QBE-1857 estava escondido, sendo o carro localizado posteriormente pela polícia.

Os denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior, Raphael Correia Aleixo e Wesley Diomidio Pires Vieira negaram a autoria do crime, contudo, foram reconhecidos pela maioria das vítimas.

No decorrer das investigações, restou verificado que os denunciados agiam com modus operandi semelhante em todas as ações, eis que na maioria dos roubos quem realizava a abordagem das vítimas eram os denunciados Aldeir Quintino Rodrigues Junior e Wesley Diomidio Pires Vieira, sempre munidos de uma arma de fogo, enquanto o denunciado Raphael Correia Aleixo sempre os aguardava no interior do veículo Fiat Uno dando apoio a ação, com exceção do roubo descrito no fato II onde houve o reconhecimento de Raphael Correia Aleixo como um dos autores do roubo pelas vítimas.

Ressalta-se que a associação criminosa agia com extrema violência nos roubos, havendo relatos de que os denunciados constantemente agrediam fisicamente as vítimas e os ameaçavam de morte.

FATO IX - Posse de munições de uso restrito

Consta dos autos que, no dia 13/09/2018, aproximadamente as 18:30min, na residência localizada na Rua Francisco Alves, n. 07, quadra 17, bairro São Mateus, neste município, o denunciado ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR mantinha em sua posse 5 (cinco) munições de fuzil calibre 7.62, 01 (uma) munição calibre 556, 03 (três) munições de pistola 9mm, 01 (uma) munição de pistola 7.65, 01 (uma) munição 357, 03 (três) munições de revolver calibre.22, cartucho de calibre.12 sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

Após a abordagem do denunciado Aldeir Quintino Rodrigues Junior, foram realizadas buscas no interior de sua residência, sendo localizado: 05(cinco) munições de fuzil calibre 7.62,01 (uma) munição calibre 556,03 (três) munições de pistola 9mm, 01(uma) munição de pistola 7.65,01 (uma) munição 357,03 (três) munições de revolver calibre.22, cartucho de calibre.12 sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

FATO X - Falsa Identidade

Por fim, narram os autos que, na data de 13/09/2018, ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR e WESLEY DIOMIDIO PIRES VIEIRA atribuíram a si, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Segundo consta, os denunciados ao serem abordados pelos investigadores de polícia atribuíram a si falsa identidade, o que fizeram com o objetivo de obter vantagem consistente em preservar seus verdadeiros nomes de registros criminais.

Na oportunidade, o denunciado Wesley Diomidio Pires Vieira utilizou o nome de Wender Pires Vieira, conforme demonstra o termo de qualificação de fls. 46/49.

O denunciado Aldeir Quintino Rodrigues Junior utilizou-se do nome de Andre Luis da Crus, conforme BO de fls.71/72 e certidão de fls 140 do IP. (...)”

1o APELANTE: ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JÚNIOR.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Concernente ao pedido da defesa para o apelante recorrer em liberdade, verifico que tal pretensão se mostra prejudicada, visto que o recorrente permaneceu preso durante todo processo, desde a prisão preventiva [14/09/2018], até o presente momento, bem como o juiz sentenciante informou que não há fatos novos a justificar a modificação desta situação, e que o apelante possui outras condenações, justificando assim a manutenção da segregação.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais,
é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal
. (...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, para que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do presente recurso.

Assim, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante referente aos delitos de roubos majorados, ante a fragilidade do conjunto probatório.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 14458966), auto de prisão em flagrante (Id. 14458967), termo de depoimento (Id. 14458968/14458969), termo de declarações (Id. 14458970), termo de reconhecimento de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14458971), termo de declaração (14458973), termo de reconhecimento de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14458974), termo de declarações (Id. 14458975), termo de reconhecimento de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14458976), termo de qualificação (Id. 14458994/14458996/14458998), boletim de ocorrência (Id. 14458999/14459453/14459454/14459455/14459456/14459458/), auto de resistência e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14459991), termo de qualificação (Id. 14459993), termo de declaração (Id. 14459996), termo de reconhecimento de objeto (Id. 14459997), termo de declaração (Id. 14459998), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14459999), termo de declarações (Id. 14460950), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14460951), termo de declarações (Id. 14460952), termo de reconhecimento de objeto, requisição de exame de corpo de delito e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 14460953), termo de declarações (Id. 14460954), termo de reconhecimento de objeto, termo de reconhecimento de fotografia (Id. 14460955), termo de declarações (Id. 14460972), termo de reconhecimento de fotografia (Id. 14460973), termo de declarações (Id. 14460974), termo de reconhecimento de fotografia (Id. 14460975), termo de declarações (Id. 14460976), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 14460977), termo de declarações (Id. 14460978), termo de reconhecimento fotográfico sentençade pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14460979), termo de declarações (Id. 14460981), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 14460982) e relatório policial (Id. 14460985).

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

Inicialmente, cumpre informar que os acusados informaram nome falsos perante a autoridade policial.

Pois bem.

O apelante Aldeir Quintino Rodrigues Júnior, em sede policial, negou a prática delitiva, informando que sua função era apenas arrumar compradores para os objetos roubados, vejamos:

“(...)
QUE, se encontra internado no pronto Socorro de Várzea Grande desde o dia 13/09/2018 quando foragiu da polícia e acabou caindo do telhado, quebrando o pé; QUE, perguntado ao interrogado se conhece os indivíduos WESLEY e REPHAEL? Respondeu QUE: sim, que conhece os dois acerca de um mês; QUE, perguntado ao interrogado se na companhia de RAPHAEL e WESLEY praticou roubos nesta cidade? RESPONDEU QUE: "NEGO QUALQUER ENVOLVIMENTO EM ROUBOS, QUE NÃO PRATICO ROUBOS, QUE
MINHA FUNÇÃO É APENAS ARRANJAR COMPRADOR PARA OS OBJETOS ROUBADOS
"; QUE, alega não ter participado de nenhum roubo na companhia dos indivíduos acima; QUE, somente em uma situação na região Central de Várzea Grande o interrogado afirma que ficou apenas vigiando para ver se não aparecia polícia; QUE, nessa ocasião
WESLEY que praticou o roubo
na companhia de alguém, mas o interrogado não sabe quem é, muito menos sabe apontar a casa; QUE, quanto ao veículo FIAT UNO, o interrogado sabe de sua existência, contudo, não sabe dizer quem é o proprietário desse veículo; QUE, esclarece ainda o interrogado que um indivíduo conhecido por ALEMÃO quem financia "os caras" para praticar assalto pra ele, sendo que a casa onde os objetos foram apreendidos, o interrogado afirma que o ALEMÃO quem aluga; QUE, não participou de nenhum assalto, pois como já disse, sua função era apenas achar comprador para os produtos roubados; (...)”

Em juízo ao apelante
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior, negou veemente a participação nas práticas delitivas, informando que a casa pertence ao “Alemão”, e que estava lá apenas para adquirir uma televisão. Alegou que evadiu-se do local quando a polícia chegou, pois, os mesmos chegaram atirando, bem como por possui um processo antigo.

O acusado Wesley Diomidio Pires Vieira, perante a autoridade policial negou a prática delitiva, informando:

“(...)
PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2018.288850DE ROUBO PRATICADO NO BAIRROS SÃO GONÇALO NO DIA 13/09/2018 AS 21:00: RESPONDEU: QUE NÃO TEM PARTICIPÇÃO NESTE ROUBO E QUE NESTE DIA NÃO SAIU DA SUA CASAS; PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL SE CONHECE A PESSOA DE RAFAEL ALEIXO: RESPONDEU QUE CONHECE RAFAEL APENAS DE VISTA E QUE O CONHECEU POR INTERMEDIO DO SEU TIO ANDRÉ LUIS; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2013.233037 DE ROUBO OCORRIDO NA Av. MARIO MOTA N. 300 CENTRO VG EM QUE FOI LEVADO UM VEICULO HYUNDAI/CRETA 16A PULSE 2017/2017, DIVERSAS FOLHAS DE CHEQUES DENTRE OUTROS OBJETOS: RESPONDEU QUE NESTE DIA ESTAVA FAZENDO UM LANCHE NO BAIRRO SÃO MATEUS QUAND0 AVISTOU 02 CONHECIDOS CORRENDO DA POLICIA PARA DENTRO DA CASA DA SUA SOGRA COM UMA BOLSA FEMININA NA MÃO DO SEU COLEGA "LUCAS" E SAIRAM VAZADOS PELOS FUNDOS DA CASA E QUE ENTÃO LEVOU OS POLICIAIS NA CASA DO "LUCAS" ONDE FOI ENCONTRADO O VEICULO HYUNDAI/CRETA; PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO B.O 2018.288694 REFERENTE AO FIAT UNO DE COR CINZA PLACA GMI-2046 APREENDIDO PELA PM COM OBJETOS ROUBADOS DENTRO D0 CARRO: RESPONDEU QUE O VEICULO FIAT UNO PERTENCE AO ADRO LUIS DA CRUS E QUE RAFAEL ALEIXO ANDA COM ELE DIRETO E QUE NO DIA EM QUE ELE FOI APREENDIDO ESTAVA NA CASA DO SEU SOGRO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DO NOME E ENDEREÇO DO FORAGIDO QUE ESTAVA DENTRO DO FIAT UNO JUNTO COM RAFAEL ALEIXO: RESPONDEU QUE SABE QUE FOI O ANDRE QUE FUGIU DEIXANDO O RAFAEL ALEIXO DENTRO DO CARRO E QUE ANDRE MORA NA RUA 17 N0 BAIRRO SÃ0 MATEUS; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2018.287798 DE ROUBO OCORRIDO N0 BAIRRO SÃO GONÇALO NO DIA 12/09/2013 AS 20:45: RESPONDEU QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO NESTE ROUBO E QUE NÃO SABE FALAR NADA A RESPEITO D0 FATO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2018.286159 DE FURTO OCORRIDO NO BAIRRO PARQUE PAIAGUAS EM VÁRZEA GRANDE NO DIA 11/09/2013 AS 16:00HS; RESPONDEU QUE NÃO PARTICIPAÇÃO NESTE FURTO E QUE NÃO SABE DIZER NADA A RESPEITO; PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL DA SUA PARTICIPAGAO NO B.O 2018.241851 DE ROUBO PRATICADO NO SÍTIO MATO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS, INCLUSIVE, DE TER JOGANDO EM CIMA DA VITIMA UM SACO DE FERTILIZANTE; RESPONDEU QUE NÃO PRATICOU ESTE ROUBO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO B.0 2018.280237 DE ROUBO PRATICADO NO DIA 05/09/2013 As 21:30 NO BAIRRO JARDIM PAULA II EM VARZEA GRANDE E SE CONHECE A PESSOA DE BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA; RESPONDEU QUE NÃO CONHECE NEM UM BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA E QUE NÃO PRATICOU ESTE ROUBO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAQAO N0 B.O 2018.278977 DE ROUBO PRATICADO NO BAIRRO COSTA VERDE EM VARZEA GRANDE NO DIA 04/09/2018 AS 20:50; RESPONDEU QUE NAO PARTICIPOU DESTE ROUBO; QUE NA DATA DE ONTEM ESTAVA NA CASA DO ANDRE QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM POR VOLTA DAS 17:00; E QUE TODOS OS OBJETOS QUE FORAM APREENDIDO PELA POLICIA ESTAVAM DENTRO DA CASA DELE (ANDRE). (...)”

Em juízo, o acusado
Wesley Diomidio Pires Vieira, negou as práticas delitivas, informando que estava trabalhando com seu sogro no sitio, de caseiro, e após 05 (cinco) dias que havia chegado na cidade, foi preso. Aduziu que os objetos roubados foram encontrados na casa do apelante Aldeir, todavia, alegou que não morava na residência e sim com sua sogra. Esclareceu que informou o nome de seu irmão, pois já havia sido preso e possui outra ação criminal.

Raphael Correia Aleixo, perante a autoridade policial permaneceu em silencio, informando que só iria falar em juízo.

Em juízo,
Raphael Correia Aleixo
, negou as práticas delitivas, informando que na época dos fatos estava internado no hospital metropolitano (Id. 14463475). Alegou que nunca houve associação entre ele, o acusado Wesley e o apelante Aldeir. Ademais,
aduziu que o carro Fiat Uno era de propriedade do apelante
. Esclareceu que reconheceu a casa do apelante e que ao chegarem lá, o acusado Wesley encontrava-se no local, todavia, não residia lá. Relatou ainda que o apelante Aldeir o ameaçou,
bem como sustentou que o apelante participou de todos os roubos constantes na denúncia.

Em que pese a negativa do apelante,
é
importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

Aliás, faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

FATO 01

A vítima Ivonir Riquetti, perante a autoridade policial, informou como ocorreu a prática delitiva, vejamos:

“(...) Que o declarante é Gerente geral do SÍTIO MATO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ocorre que no dia 01/08/2018, por volta das 14:330 o declarante se encontrava no escritório do sítio quando foi surpreendido por um indivíduo armado, o qual anunciou o roubo e ordenou que o declarante deitasse no chão, QUE, logo na sequencia entrou 03 funcionário do sítio, também já rendidos por outro meliantes, sendo todos colocados no chão e então começaram a torturar a todos, querendo dinheiro e objetos de valores; QUE ficaram por cerca de 02 (duas) horas aproximadamente, roubaram vários objetos do sítio, conforme consta do Boletim de Ocorrência; Que os indivíduos foram muito violentos durante a ação, agrediam o declarante e os funcionário; QUE, o declarante levou várias pranchadas de facão; QUE durante a tortura os meliantes jogaram agrotóxicos nas vítimas, ocasionando lesões no corpo das vítimas; QUE, os indivíduos eram bastante violentos e o tempo todo agrediam; QUE, O DECLARANTE RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O INDIVÍDUO WENDER PIRES VIEIRA COMO SENDO UM DOS INDIVÍDUOS QUE PRATICOU O ROUBO, SENDO ELE QUEM AGREDIU O DECLARANTE E JOGOU AGROTÓXICOS EM TODOS; QUE, o declarante acredita que os indivíduos estavam em número aproximado de 05; QUE, depois que praticaram o roubo, todos foram trancados dentro do banheiro e os indivíduos deixaram o local levando os pertences; QUE, pelo barulho do veículo afirma que era um veículo FIAT UNO, sendo confirmado pelos vizinhos do sítio que viram um VEÍCULO FIAT UNO CINZA rondando a região naquele dia. (...)”

Em juízo, a vítima Ivonir Riquetti, ratificou seu depoimento, assim, trago o depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464971):

“(...) eles renderam os funcionários que ficavam no fundo da propriedade e vieram recolhendo a turma. Chegaram no escritório e bateram na porta, fizeram um barulho normal na porta e eu fui abrir achando que era algum funcionário meu. Na hora que eu abri a porta teve um deles que comunicou o assalto, armado e me deu um tapa no rosto e eu cai no chão; (Promotora) E quantos eram? (Vitima) Eram cinco, três eu reconheço, um eu tenho as características dele, mas no dia que a polícia prendeu esse não estava Ia e ai eles amarram nos, amarraram todos os funcionamos; (Promotora) o senhor viu arma de fogo na mão de um ou na mão de vários? (Vitima) Eu vi duas armas de fogo, uma cromada e uma preta. Eram dois que estavam armados, no momento que me renderam, mas eles estavam em cinco lá; (Promotora) Amarraram? (Vitima) Amarraram nos na propriedade, começaram a agredir, bater violentamente, pedindo cofre, arma, essas coisas, objetos de valores e tudo mais, mas a gente não tinha (Promotora) Essas agressões consistiram no que, agressões físicas né? (Vitima) A minha foi, coronhada, queima de cigarro e soco e soco e, no final dessas coisas jogaram agrotóxicos em na só na hora de irem embora eles trancaram nos no escritório (Promotora) E mais ou menos quanto tempo durou essa? (Vitima) Umas duas horas! (Promotora) Umas duas horas vocês ficaram em poder deles? (Vitima)Em poder deles (Promotora) Que teria um veículo dando apoio a eles, o senhor se recorda? O senhor que recorda que veículo era? o senhor se recorda qual era o veículo (Vitima) Um Uno, um Uno prata bem velhinho;(Promotora) Eu vou apresentar para o senhor três fotos, ai queria ver se o senhor reconhece ou não, o senhor fica à vontade para dizer que sim ou que não, ou se tem certeza ou se tem dúvida, se acha parecido conforme tá? (Juiz) O primeiro este aqui nas folhas 05 e as duas últimas folhas seis (Vitima) E esses três aqui esses três é que ficaram com nós, teve um quarto que não foi preso desses três aqui o que menos judiou foi esse Raphael (Promotora) O senhor tem alguma dúvida com relação a esses? (Vitima) Não, esses aqui eu não tenho nenhuma dúvida, eu consegui ver os três” (fl. 294) (Negritei) (...)”

Insta consignar que
a vítima
Ivonir Riquetti
na fase inquisitiva reconheceu o acusado Wesley, conforme Id. 14458976, e
em juízo reconheceu o apelante
e o acusado Wesley,
informando que não tem dúvidas quanto ao reconhecimento.

FATO 02

A vítima Thiago de Oliveira Osório, perante a autoridade policial, esclareceu como ocorreram os fatos, vejamos:

“(...) Que no dia 18/09/2019 o declarante estava em sua residência fazendo churrasco
junto com sua namorada e seus pais; Que por volta de 21:00 horas dois meliante pularam o muro e logo em seguida enquadraram o declarante eu seus familiares; Que um dos meliantes estava armado; Que logo em seguida determinou que todos se deslocasse até a cozinha, onde exigiram que todos permanecessem deitados no chão, com os braços para frente e a cabeça pra baixo; Que enquanto um dos meliantes vigiava as vítimas o outro permaneceu revirando a casa em busca de objetos de valores; Que eles permaneceram dentro da casa por algo em torno de uma hora; Que foram subtraídos da casa, três televisores, três notebooks, dois da marca Lenovo e outro da LG, um monitor da marca LG; um celular da marca Motorola modelo “Moto Z dois", um celular” Samsung", cor branco, dois carros, sendo um “Voyage" ano 2015, placas QBI 1428 e um “H320, ano 2015, placa QBY 6125 e demais objetos descritos no boletim de ocorrência n°2018.260310; Que depois colocaram todos os objeto nos dois veículos trancaram todas vítimas no quarto anexo a cozinha e logo seguida fugiram; Que a todo momento os dois meliantes se comunicavam via telefone com um terceiro que estava do lado de fora dando apoio, que provavelmente esse veículo era um UNO, cor escura. (...)”

Em juízo a vítima
Thiago de Oliveira Osório, ratificou seu depoimento, informando que um dos acusados entrou armado por um lado e após as vítimas estarem rendidas o outro assaltante entrou. Alegou que a ação durou mais ou menos uma hora. Aduziu que após o fato delitivo, puderam verificar através de câmeras de segurança da região, que quando os assaltantes saíram da residência da vítima,
registraram um carro Fiat Uno
escoltando os veículos subtraídos de sua residência.

A vítima Rejane de Oliveira Osório, perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE NO DIA 18/08/2018 POR VOLTA DAS 21:10 ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA QUANDO FORAM SURPREENDIDOS POR 02 SUSPEITOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO EM PUNHO ANUNCIANDO O ASSALTO; QUE OS SUSPEITOS ORDENARAM QUE TODOS FICASSEM DEITADOS NO CHAO DA COZINHA COM 08 BRACOS ESTENDIDOS; QUE A COZINHA É SEPARADA DA CASA E UM DOS SUSPEITOS FICOU CUIDANDO COM A ARMA NA MÃO ENQUANTO O OUTRO FOI PARA DENTRO DA CASA RECOLHER OS OBJETOS; QUE E CAPAZ DE FAZER O RECONHECIMENTO DE UM DOS SUSPEITOS, POIS MINUTOS ANTES DELES ENTRARAM NA SUA CASA ESTE SUSPEITO PASSOU BEM DEVAGAR E OLHANDO PARA DENTRO DO QUINTAL; QUE ESTE SUSPEITO E BAIXO, MAGRO, PARDO, CABELO BAIXO NAS LATERAIS E FEITO LUZES (PINTADO DE LOIRO) NA PARTE DE CIMA; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM 01 HB20 DA SUA NORA E O VOYAGE DO SEU MARIDO; QUE OS SUSPEITOS COLOCARAMOS OBJETOS DENTRO DOS 02 CARROS E SAÍRAM CORRENDO; QUE O VAYAGE FOI LOCALIZADO NA AV. FILINTO MILER SENTIDO BAIRRO SÃO MATEUS E O HB20 FOI LOCALIZADO NA ESTRADA SENTIDO CÁCERES (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pela vítima
Rejane de Oliveira Osório, devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464972):

“(...)
(Promotora) A senhora compareceu na delegacia e foi feito um reconhecimento foi por foto ou pessoal? (Vitima) La foi por foto (Promotora) A senhora teve alguma dúvida do reconhecimento que fez lá? (Vitima) Não, não tive não... a pessoa que eu reconheci Ia foi a pessoa que estava dando apoio pro lado de fora (Promotora) A senhora reconhece o Wesley? (Vitima) Esse eu reconheço. (Promotora) Foi esse que a senhora reconheceu lá (Juiz) Foi só o WESLEY mesmo que a senhora reconheceu (Vitima) Foi só o WESLEY mesmo... (Defensor) o WESLEY a senhora reconheceu como, desculpa, a senhora viu ele na rua? (Vitima) Eu vi ele passando na rua, minha casa é toda aberta de grade, toda aberta, e quando ele passou eu falei Thiago passou um cara encarando a gente muito estranho a pé
porque o uno estava parada na casa do lado com dois dentro
... “ (fl.294) (Negritei)”

Em que pese as vítimas não tenham reconhecido o apelante, foram firmes ao afirmarem que havia um veículo Fiat Uno dando suporte no momento da prática delitiva.

Ademais,
conforme depoimentos de Raphael, o veículo Fiat Uno, pertence ao apelante.

FATO 03

A vítima José Carlos de Souza, em seu depoimento perante a autoridade policial asseverou:

“(...): Que no dia 05/09/2018, o declarante estava chegando em sua residência junto com sua esposa em seu veículo da marca Fox, placa NTZ 9676,; Que momento em que estava fechando o porto fora enquadrado por 3 meliantes, os quais desceram do veículo da marca UNO, COR CINZA, plca GMI 2046, que está aqui apreendido e onde permaneceu mais um meliante dentro do carro; Que aparentemente dos três meliantes, apenas um estava armado; Que dentro da residência os meliantes ameaçaram a todo tempo o declarante e sua esposa, tendo subtraído para eles um porta joias, três perfumes, dois celulares 120 reais em dinheiro e o veículo FOX; Que o declarante reconhece a placa apreendida NTZ 9676 como sendo do seu, veículo FOX; Que o declarante reconhece os perfumes sendo de sua propriedade também; Que o declarante reconhece Wender Pires Viera como sendo um dos assaltantes da sua casa; Que os demais conduzidos não tem como afirmar, porque só focou nele durante o assalto. (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pela vítima José Carlos de Souza
, devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464972):

“(...) chegaram num pálio prata em quatro, três entraram para dentro pegando eu e minha esposa como refém e um saiu no carro... entraram dentro de casa, levaram os porta joias com alianças anéis da minha esposa e perfume, Ievaram meu carro que era um Fox branco e quando a polícia prendeu ele a gente so recuperou os perfumes e a placa do carro lá em Coxim prenderam o carro que estavam levando para o Paraguai, teve um problema, abandonaram o carro, aí prenderam o carro. (Promotora) O senhor chegou a fazer algum reconhecimento na delegacia? (Vitima) Sim. (Promotora) O senhor fez por foto? (Vitima) Pessoal é WESLEY que agora é o nome correto, WESLEY que antes era Wender, depois o nome dele é WESLEY e o outro que estava com a perna quebrada que eu não sei o nome dele que correu da polícia pulou quebrou o pé. (Promotora) O senhor reconheceu também. (Vitima) Também (Promotora) No início o senhor falou palio prata não seria um uno? (Vitima)
Um uno prata, um uno prata
até eu vi na delegacia eu que falei errado; (Promotora) Desse modelo antigo? (Vitima) Isso (Juiz) O senhor viu o ALDEIR na sua casa e reconheceu na delegacia?(Vitima) Lá na delegacia não ele quebrou fugindo da polícia... (fl. 294)(Negritei)”

Verifica-se que
a vítima confirmou de forma estreme de dúvida o reconhecimento do apelante
e do acusado Wesley, bem como
informou que os acusados chegaram em um veículo Fiat Uno de cor prata.

FATO 04

A vítima Emília Mendes da Silva Garcia, em seu depoimento da fase inquisitiva, asseverou:

“(...) Que no dia 05/09/2018, a declarante estava na casa de seu amigo Vanderlei junto com seu marido Argemiro todos jantando no bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT; Que quando foi algo em torno de 20:00horas, dois meliantes entraram na casa armados e enquadraram a todos; Que um terceiro meliante permaneceu do lado de fora da casa no veículo UNO, cor cinza dando apoio; Que os dois estavam de cara limpa que imediatamente eles determinaram que todos deitassem ao chão na área da casa; Que logo em seguida os dois meliantes determinaram que todos fossem até o quarto, sendo que lá também todos permaneceram deitados; Que os meliantes passaram a revirar a casa em busca de objetos de valor; Que foram roubados, celulares, relógios, dinheiros, documentos, perfumes, televisões e demais objetos indicados no boletim de ocorrência n°2018.280237; Que a todo tempo os meliantes ameaçavam a todos os que estavam na residência; Que inclusive o marido da declarante chegou a levar uma coronhada na nuca; Que seu marido tem pressão alta e tem que tomar remédio todos os dias, sendo que na ocasião ele ficou bem nervoso; Que após subtrair para eles os objetos acima descritos os meliantes deixaram todos no quarto e fugiram, levando o objetos dentro do UNO que ficou a todo tempo do lado de fora dando suporte; Que a declarante está extremamente amedrontada pelo que ocorreu e exige medidas para que os responsáveis sejam presos e paguem pelo que cometeram. (...)”

Em juízo a vítima Emília Mendes da Silva Garcia, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando em detalhes como ocorreu o delito em análise. Aduziu que estava na casa de um amigo de nome Wanderley, quando os assaltantes entraram. Alegou que os dois acusados estavam portando arma de fogo, e que deram uma “coronhada” na cabeça de seu esposo. Esclareceu que os assaltantes colocaram as vítimas no quarto para não chamarem atenção. Relatou que um dos assaltantes ligou para uma terceira pessoa para dar apoio na fuga, foi quando um carro parou em frente à residência, carregaram o veículo com os objetos roubos e evadiram-se do local.

Por fim, cumpre informar que
a vítima reconheceu em juízo o apelante
e o acusado Wesley.

A vítima Argemiro Garcia da Silva, perante a autoridade policial, informou:

“(...) Que no dia 05/09/2018, o declarante estava na casa de seu amigo Vanderlei junto com sua esposa Emília, todos jantando no bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT; Que por volta de 20:00 horas, quando todos estavam jantando, dois meliantes entraram na casa armados e enquadraram a todos; Que um terceiro meliante permaneceu do lado de fora da casa no veículo UNO, cor Cinza dando apoio; Que os dois estavam de cara limpa que imediatamente eles determinaram que todos deitassem ao chão a princípio na área da casa; Que de cara o declarante já levou um coronhada na nuca; Que quem lhe deu a coronhada na nuca foi o meliante que aqui reconheceu em fotografia chamado Wesley Diominio Pires Vieira; Que logo em seguida os dois meliantes levou a todos até o quarto, sendo que lá também todos permaneceram deitados; Que os meliantes passaram a revirar a casa em busca de objetos de valor; Que foram roubados, celulares, vários, relógios, dinheiros, documentos, perfumes, televisões e demais objetos indicados no boletim de ocorrência n° 2018.280237; Que a todo tempo os meliantes ameaçavam a todos os que estavam na residência, eles diziam que mataria a todos e que havia várias balas nos revolveres uma para cada um; Que a pressão alta do declarante aumentou bastante, sendo que o declarante ficou com receio de ter um infarto, alias, já teve um há uns 8 anos; Que após subtrair para eles os objetos os meliantes deixaram todos no quarto e fugiram, levando todos dentro do UNO, cor Cinza, que ficou a todo tempo do lado de fora dando suporte; Que o declarante exige medidas para que os responsáveis sejam presos e paguem pelo que cometeram; Que o
declarante reconhece o uno, cor cinza, placa GMI 2046
, como sendo o mesmo que ficou do lado de fora dando suporte passa os assaltantes. (...)”

Em juízo a vítima
Argemiro Garcia da Silva, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando em detalhes como ocorreu os fatos, assim, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464973):

“... (Promotora) A esposa do senhor já contou aqui que entraram dois, renderam vocés armados e tal, eu queria saber se o senhor fez o reconhecimento lá na delegacia? (Vitima) fiz. (Promotora) o senhor reconheceu quantas pessoas? (Vitima) Duas pessoas, uma magrinha e outro só... (Promotora) o senhor teve alguma dúvida desse reconhecimento que o senhor fez lá, que o senhor reconheceu a pessoa de WESLEY e ALDEIR? (Vitima) não. (Defensor) Dr. ele reconheceu aqui o ALDEIR e o WESLEY, fls. 05e 06...” (fl. 294) (negritei) ”

Verifica-se que a
vítima Argemiro Garcia da Silva confirmou de forma estreme de dúvida o reconhecimento do apelante
e do acusado Wesley.

FATO 05

A vítima Alexandro Preczewski em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)QUE NO DIA 10/09/2018 POR VOLTA DAS 20:00HS ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA QUANDO FORAM SURPREENDIDOS POR 02 SUSPEITOS COM ARMA DE FOGO EM PUNHO ANUNCIANDO O ROUBO; QUE O PRIMEIRO SUSPEITO QUE LHE ABORDOU E BAIXO, PARDO, CABELO RASPADO DE LADO FEITO LUZES (PINTADO DE LOIRO) ROSTO FINO; QUE ESTE SUSPEITO ERA O MAIS VIOLENTO, INCLUSIVE, ELE BATEU COM O CANO DO REVOLVER EM SUAS COSTA; QUE NAO FICOU COM SINAIS EXTERNO, SOMENTE COM DORES INTERNA; QUE O SEGUNDO SUSPEITO E FORTE, BAIXO, ROSTO TRIANGULAR, CABELO ONDULADO; QUE ESTE SUSPEITO QUERIA BATER EM SUA ESPOSA (LIDIA) MESMO JA DEITAD ANO CHÃO; QUE NESTA INTERVEIO E DISSE QUE ERA PARA LEVAR TUDO, MENOS BATERAM NA SUA ESPOSA; QUE NAO VIU SE HAVIA MAIS SUSPEITOS, MAS FICOU SABENDO POR INTERMEDIOS DOS VIZINHOS DE QUE HAVIA UM VEICULO FIAT UNO DANDO COBERTURA COM UMA PESSOA NA DIREÇÃO; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM SEU VEICULO FIAT UNO COM VARIOS OBJETOS DA SUA CASA, TV, VENTILADOR, FERRO ESPOSA E R$ 700,00 EM DINHEIRO; QUE SEU VEICULO DEU PROBLEMA MECÂNICO NA HORA DA FUGA E OS SUSPEITOS ABANDONARAM SEU CARRO COM OS OBJETOS DENTRO NA RUA 15 DO BAIRRO SÃO MATEUS; QUE E CAPAZ DE FAZER O RECONHECIMENTO DOS 02 SUSPEITOS; (...)”

Em juízo, a vítima Alexandro Preczewski, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Desta forma, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juízo sentenciante (Id. 14464974):

“...dois que me abordou Ia fora... chegaram agredindo com arma em punho, ai me colocou para dentro...(Promotora) O senhor fez o reconhecimento lá por fotografia? (Vitima) Sim. (Promotora) Teve participação de algum veículo? (Vitima) Sim, o meu vizinho falou que viu um carro rondando em volta de casa. (Promotora) E seria qual carro? (Vitima) O tal do uno prata meio esverdeado. (Promotora) Eu vou mostrar para o senhor três fotos, para o senhor ver se os dois estão? (Vitima) Esse néon. (Defensor) Cento e sessenta não reconhece. (Promotora) RAPHAEL não. (Vitima) Esse que me segurou. (Defensor) Cento e sessenta e um, WESLEY. (Vitima) Esse também. (Defensor) Cento e sessenta e três. (Promotora) ALDEIR (fl. 294). (Negrite)”

Nota-se que a
vítima Alexandro Preczewski confirmou de forma estreme de dúvida o reconhecimento do apelante
e do acusado Wesley, bem como informou que havia um veículo Fiat Uno dando suporte aos acusados.

FATO 07

A vítima Cristina Maria dos Santos, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...) QUE NO DIA 12/09/2018 POR VOLTAS DA 20:45 HS ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS E AMIGOS QUANDO FOI SURPREENDIDA POR 02 SUSPEITOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO ANUNCIANDO O ROUBO; QUE ESTAVA SENTADA SOFA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELOS SUSPEITOS; QUE UM DOS SUSPEITOS E PARDO, MAGRO, ESTATURA BAIXA, CABELO CURTO E RASPADO NAS LATERIAS E FEITO LUZES (PINTADO DE LOIRO), QUE ESTE SUSPEITO ERA O MAIS VIOLENTO E DIZIA A TODO MOMENTO QUE IRIA MATAR TODO MUNDO, BATEU COM O REVOLVER NA CARA DO "DEDE/ANDRE"; QUE NAO E CAPAZ DE DESCREVER OS DEMAIS SUSPEITOS; QUE E CAPAZ DE RECONHECER APENAS O PRIMEIRO SUSPEITO; QUE QUANDO ESTAVAM TODOS DEITADOS NO CHÃO ESTE SUSPEITO LHE PERGUNTOU DA SUA FILHA ANA CLARA DIZENDO: "E ESSA RUIVINHA AI, ELA É CASADA”; QUE RESPONDEU QUE ELA É UMA CRIANÇA AINDA; QUE ENTAO ELE PERGUNTOU DA SUA OUTRA FILHA QUE MORA EM RONDONIA DIZENDO: “E ESSA OUTRA AQUI TAMBEM E CRIANÇA” QUE RESPONDEU QUE SIM E NESTA HORA ELE DISSE "AS 02 DA CERTINHO PRA MIM, A SENHORA DEIXA EU NAMORAR AS DUAS?"; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM DIVERSOS OBJETOS DA SUA CASA, INCLUINDO CELULARES, ROUPAS E ALIMENTOS; QUE ANTES DE SAIR ESTE SUSPEITO BATEU NAS NADEGAS DA SUA FILHA ANA CLARA DE 14 ANOS E TRANCOU TODO MUNDO DENTRO DO QUARTO; QUE 02 DOS SUSPEITOS QUERIAM LEVAR UM REFEM, FOI QUANDO NESTA HORA PENSOU QUE IAM LEVAR SUAS 02 FILHAS; (...)”

Em juízo, a vítima Cristina Maria dos Santos, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva.
Desta forma, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juízo sentenciante (Id. 14464974):

“...(Promotora) Quantas pessoas entraram Iá? (Vitima) Três. (Promotora) Quantos desses três estavam armados?(Vitima) Os três... Foi levado o celular do namorado da minha filha Leticia.(Promotora) Foi recuperado alguma coisa da senhora?(Vitima) Foi. (Promotora) Foi? (Vitima) Meu celular, minha televisão a caixa de som, a caixa amplificada foi recuperada...(Promotora) Eu vou mostrar três fotos a senhora vê se consegue identificar?(Vitima)Esse daqui na verdade é o que ficou lá fora, assim teve uma hora que eu olhei para ele também, só que lá na delegacia eu não quis, sabe, dar certeza. (Promotora) Que é o RAPHAEL. (Vitima) Mas eu olhei também, agora o que eu reconheço mesmo é o outro, esse aqui. (Promotora) A senhora reconhece WESLEY? (Vitima) E. (Juiz) E do namorado foi levado alguma coisa? (Vitima) Até a moto dele levaram a moto que estava Ia na frente.(Juiz) Ele não mora Iá não?(Vitima) Não, não mora. Ele mora em Cuiabá..."(fl. 294) (Negritei)”

Verifica-se que a vítima reconheceu o acusado Wesley em juízo.

A vítima André Fernandes Carvalho, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...) QUE NO DIA 12/09/2018 POR VOLTA DAS 20:45HS ESTAVA NA CASA DA DONA CRISTINA JUNTAMENTE COM SEUS FAMILIARES QUANDO FOI SURPREENDIDO POR 02 SUSPEITOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO NA MAO ANUNCIANDO O ROUBO; QUE OS SUSPEITOS RENDERAM TODOS QUE ESTAVAM DENTRO DA CASA E MANDARAM IR PARA O QUARTO E DEITAREM NO CHAO; QUE QUANDO ESTAVA DEITADO NO CHAO DEU UMA OLHADA PARA OS 02 SUSPEITOS QUANDO ELES DISSERAM "TA DESACREDITANDO DE MAIS" E COMEÇARAM A LHE AGREDIR COM SOCOS, CORONHAS DE REVOLVER E CHUTES; QUE LHE MACHUCARAM O OLHO E O OUVIDO DIREITO E SEU ROSTO DO LADO ESQUERDO; QUE O PRIMEIRO SUSPEITO QUE LHE ABORDOU E MAGRO, PARDO, ROSTO FINO, ESTATURA BAIXA, CABELO RASPADO NA LATERAL E FEITO LUZES (CABELO PINTADO DE LOIRO); QUE ESTE SUSPEITO FOI O QUE MAIS AGREDIU FISICAMENTE; QUE O SEGUNDO SUSPEITO E BRANCO, FORTE (NÃO GORDO) CABELO PRETO, ROSTO TRIANGULAR; QUE NÃO O TERCEIRO SUSPEITO; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM O SEU APARELHO CELULAR BLUO SEM A TAMPA TRASEIRA E O BONÉ DE COR AZUL DA NYKE; QUE É CAPAZ DE FAZER O RECONHECIMENTO D0S 02 SUSPEITOS QUE LHE AGREDIRAM; (...)”

Em juízo, André Fernandes Carvalho, reconheceu o acusado o Wesley, e informou que estava em dúvida quanto ao apelante, todavia, verifica-se que em sede policial o mesmo reconheceu o apelante como sendo um dos assaltantes, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 14460953).

Pois bem.

Em que pese algumas vítimas apenas terem reconhecido o carro utilizado no momento da fuga dos assaltantes, verifica-se que Raphael Correia Aleixo em juízo, foi categórico ao informar que o veículo utilizado pertence ao apelante, bem como que o mesmo participou que todos os roubos.

Assim, é de sabença, que nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, nesta senda, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...)
nos crimes
contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições
, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Corroborando com as provas, temos o depoimento do Investigador de Polícia, Heber de Cerqueira Soares, que perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE O DEPOENTE E INVESTIGADOR DE POLICIA LOTADO NESTA UNIDADE POLICIAL E QUE HA ALGUNS DIAS VEM INVESTIGANDO FURTOS E ROUBOS OCORRIDO NESTA CIDADE, BEM COMO NA ZONA RURAL ONDE OS MELIANTES UTILIZAVAM UM VEICULO FIAT UNO,COR CINZA, PLACA GMI 2046, NA AÇÃO CRIMINOSA; QUE, ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO DO COMANDO REGIONAL 2 DA POLICIA MILITAR PARA QUE REPLICASSE E DIFUNDISSE PARA TODAS AS COMPANHIAS, QUE EM CASO DE ABORDAGEM DO REFERIDO VEICULO QUE FOSSE ENCAMINHADOS DIRETAMENTE PARA ESTA ESPECIALIZADA; OCORRE QUE NA DATA DE ONTEM POLICIAIS MILITARES DA 2a CIA DO JD IMPERIAL, EM RONDAS, DEPARARAM COM O REFERIDO VEICULO, QUE ESTAVA ESTACIONADO NA MARIO ANDREAZZA; QUE, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, O CONDUTOR DO VEICULO SAIU EM DISPARADA ENTRANDO EM UM MATAGAL, SENDO QUE UM SEGUNDO INDIVIDUO QUE ESTAVA DE CARONA NAO CONSEGUIU CORRER EM VIRTUDE DE ESTAR COM 0 PE QUEBRADO, SENDO ESTE ABORDADO,O QUAL FOI IDENTIFICADO COMO RAPHAEL CORREIA ALEIXO , JA CONHECIDO DA POLICIA, DEVIDO ENVOLVIMENTO EM FURTOS E ROUBOS NESTA CIDADE; QUE, DENTRO DO VEICULO FOI ENCONTRADO DOIS RADIO HT, ENTRE OUTROS OBJETOS; QUE, NA SEQUENCIA OS POLICIAIS MILITARES CONDUZIRAM O SUSPEITO E O VEICULO A ESTA DELEGACIA, SENDO CONFECCIONADO O B.O. N° 2018288694; QUE, AO TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS ACIMA, EQUIPES DESTA ESPECIALIZADA DERAM CONTINUIDADE NAS DILIGENCIAS, SENDO IDENTIFICADO O INDIVIDUO QUE FORAGIU COMO SENDO ANDRE LUIZ DA CRUZ (PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA GMI 2046), O QUAL FOI LOCALIZADO EM SUA RESIDENCIA NO BAIRRO SAO MATHEUS, JUNTAMENTE COM SEU SOBRINHO E COMPARSA WEDER, OS QUAIS AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA POLICIA, EMPREENDERAM FUGA PULANDO-OS MUROS DOS VIZINHOS, TENDO ANDRE CAIDO DO TELHADO E QUEBRADO A PERNA E AO SER REVISTADO FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO A CHAVE DO VEICULO FIAT UNO; QUE ANDRÉ FOI SOCORRIDO PELO SAMU; QUE, WEDER CORTOU AS MAOS PULANDO OS MUROS E FOI LEVADO AO PSM POR POLICIAIS DESSA DELEGACIA PARA SER ATENDIDO; QUE, NA CASA DE ANDRE FORAM ENCONTRADOS VARIOS OBJETOS DOS ROUBOS PRATICADOS POR ELES, INCLUSIVEDA VITIMA IVONIR RIQUETTI (SITIO MATO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS) ONDE USARAM DE BASTANTE VIOLENCIA, AGREDINDO E JOGANDO AGROTOXICOS NOS CORPOS DAS VITIMAS); EMPRESA E JA RECONHECIDOS PELAS VITIMAS, COMO TELEVISORES CELULARES, BOLSAS, PERFUMES, DOCUMENTOS DE VARIAS VITIMAS, FERRAMENTAS ENTRE OUTROS, CONFORME CONSTADO TERMO DE APREENSAO; QUE, NA CASA DE ANDRÉ TAMBÉM FOI ENCONTRADO MUNIÇÕES DE FUZIL 7.62(5UN), E 556 (1UN), DE PISTOLA 9MM (3UN), DE PISTOLA 7,65 (1UN), DE ARMA 357 (1UN) DE REVOLVER .22 (3UN), 1 CARTUCHO DE CAL. 12 (1UN); QUE, EM REVISTA NA CASA DE WEDER FOI ENCONTRADO 01 (UMA) 01 (UMA) BOLSA FEMININA, A QUAL FOI RECONHECIDA PELA VITIMA ELISANGELA POTRONIERI LOUÇÃO, COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE E QUE FOI ROUBADA JUNTAMENTE COM SEU VEÍCULO CRETA, NO DIA 13/09/2018; VALE RESSALTAR QUE NA DATA DO ROUBO DO VEICULO CRETA OS POLICIAIS DE LOCAL DE CRIME QUE ATENDERAM A OCORRENCIA FORAM NA CASA DE WEDER, ONDE ESTAVA DANDO A LOCALIZACAO DE UM APARELHO CELULAR ROUBADO DA VITIMA E NAQUELA OCASIAO NÃO LOCALIZARAM OS PERTENCES DA VÍTIMA ELISANGELA, ENTRETANTO LOCALIZARAM NO TERRENO AO LADO 01 (UM) PAR DE PLACAS N° NTZ 9676, CUJO VEÍCULO FOI ROUBADO DA VITIMA JOÃO CARLOS DE SOUZA, INCLUSIVE NA CASA DE WEDER FORAM APREENDIDOS DIVERSOS PERFUMES QUE FORAM RECONHECIDOS PELA VÍTIMA JOÃO CARLOS; QUE, DIANTE DOS FATOS DERAM VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, SENDO TODOS ENCAMINHADOS A ESTA DELEGACIA PARA AS PROVIDENCIAS, ENQUANTO O ANDRE QUE FRATUROU O PÉ SE ENCONTRA INTERNADO FICOU INTERNADO NO PSM PARA SER SUBMETIDO A CIRURGIA NA PERNA; QUE, WENDER LEVOU OS POLICIAIS ATE ONDE ESTAVA O VEICULO CRETA ESCONDIDO, EM UMA CASA ABANDONADA PERTO DE ONDE ELES RESIDEM, ESCLARECENDO AINDA QUE OS MELIANTES FLAGRANTEADOS SAO DE ALTISSIMA PERICULOSIDADE, OS QUAIS INTEGRAM UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICOU CERCA DE 07 ROUBOS NESTA CIDADE. (...)”

Em juízo, o Investigador da Polícia, Heber de Cerqueira Soares, ratificou seu depoimento, assim, trago seu depoimento transcrito pelo juízo sentenciante (Id. 14464971/14464972):

“...
chegou a informação de um uno, que teria participação, a gente conseguiu levantar isso ai, a placa desse veículo que seria usado pelos criminosos e colocamos o alerta de bloqueio que se fosse encontrado que fosse ligado para a polícia para a nossa delegacia; A PM fez a abordagem desse veículo e nos informou; (Promotora) E quem estava conduzindo esse veículo? (Testemunha) Era o Raphael Aleixo, o que deu nome falso que quebrou o tornozelo, fugiu da PM! (Promotora) O que quebrou foi o Aldeir. (Testemunha) Isso o Aldeir, fugiu nessa abordagem da PM. (Promotora)Os dois estavam nesse veiculo? (Testemunha) Isso, os dois, ai lá conversamos com o Aleix oporque ele não conseguiu correr porque estava operado do pé. Ele informou, nós já conhecíamos ele já, ele informou que, falou que ia levar na residência onde ele estava que ele tinha acabado de sair do São Mateus. Ai nos chegamos lá, o que tinha foragido dessa abordagem já estava lá, junto com o WESLEY. Dai quando foi feita essa abordagem entraram na casa la eles fugiram pelo telhado, pulando muro, ai foi quando caiu quebrou o pé, nessa abordagem. Na casa dai foram encontrados vários objetos que posteriormente foi levantado as vítimas ai chegou nesse sete BOs ai...(Juiz) A PM repassou o Raphael para você que indicou a casa? (Testemunha) lsso nos assumimos a ocorrência (Juiz) E lá encontraram o ALDEIR (André) e o WESLEY? (Testemunha) E o WESLEY. (Juiz) E quem morava nessa casa era o ALDEIR e o WESLEY? (Testemunha)O ALDEIR e o WESLEY. (Juiz) Mas a casa era do ALDEIR? (Testemunha) lsso, era alugada, era alugada por eles, pelos dois. (Juiz) Pelo ALDEIR e pelo WESLEY?(Testemunha) lsso..." (fl. 294)(Negritei).”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, foi reconhecido pelas vítimas, bem como reconheceram seu veículo como sendo o que deu apoio na hora das práticas delitivas.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento de policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Por fim, entendo necessário trazer à baila o depoimento da informante Ana Carolina Miranda Soboré, companheira do apelante Aldeir Quintino Rodrigues Junior, perante a autoridade policial que informou:

“(...)
QUE estava amasiada com ANDRE LUIS DA CRUZ, o qual é conhecido pela alcunha JULLO; QUE, afirma que ANDRE POSSUI UM VEICULO UNO, COR CINZA PLACA GMI 2046; QUE, afirma que conheceu ANDRE através de um grupo de Whatsapp e passaram a morar juntos; QUE, ao ser indagados e possui conhecimento do envolvimento de ANDRE com ROUBOS, RESPONDEU: “SIM. ELE NAO TRABALHA. SEMPRE ANDA ARMADO E CHEGAVA EM CASA COM VARIOS OBJETOS, E QUANDO EU IA PERGUNTAR DA PROCEDENCIA DOS OBJETOS, ELE APONTAVA A ARMA PRA MIM E FALAVA: FICA QUIETINHAI”;QUE, afirma que vários amigos de ANDRE frequentavam a casa, mas a declarante afirma não saber os nomes de todos, AFIRMANDO QUE UM DELES CHAMA WEDER E OUTRO CARLOS, os quais ERAM OS COMPARSAS DE ANDRE NA PRATICA DOS ROUBOS; QUE, afirma que certa vez OUVIU ANDRE COMENTAR COM OS COMPARSAS ACERCA DE UM ROUBO QUE PRATICARAM EM UMA CHACARA ONDE FUNCIONA UM HORTA; QUE AFIRMA QUE ANDRE E OS SEUS COMPARSAS CHEGARAM EM CASA, COM PULVERIZADOR DE VENENO, CAIXA COM SEMENTES, FERRAMENTAS, RODAS DE VEICULOS, DENTRE OUTROS PRODUTOS; QUE, afirma que ANDRE E SEUS COMPARSAS ESTAVAM BEBENDO E COMEMORANDO O SUCESSO DO ROUBO; QUE, AFIRMA QUE, na noite de ONTEM ANDRE E SEU COMPARSA WEDER PIRES VIEIRA CHEGARAM EM CASA, COM UM APARELHO DE TV, UM APARELHO DE SOM, ROUPAS, DENTRE OUTROS OBJETOS E FICARAM ESCUTANDO O RADINHO QUE DA PRA OUVIR A POLICIA, AO QUE ANDRE ORDENOU A WEDER: “FICA PRESTANDO ATENÇÃO AI SE NAO VAI CANTAR A PLACA DO UNO"!' QUE, ouviu ANDRE E WEDER COMENTANDO QUE ONTEM TINHAM PRATICADO UM ROUBO E UM FURTO A RESIDENCIA; QUE, sabe dizer que ANDRE também praticava os ROUBOS com um RAPAZ ALTO, MORENO, O QUAL POSSUI UMA TATUAGEM NO PESCOÇO COM LUZES NO CABELO, USAVA TORNOZELEIRA ELETRONICA E ATENDE PELO NOME DE CARLOS; QUE, nesta data, quando os policiais chegaram a sua casa, WEDER E ANDRE EMPREENDERAM FUGA PELOS TELHADOS DAS CASAS VIZINHAS MOMENTO EM QUE ANDRE CAIU DO TELHADO E LESIONOU A PERNA E WEDER TAMBEM MACHUCOU A MAO COM A QUEDA; QUE, AFIRMA TER VISTO ANDRE ENTERRANDO NO QUINTAL DE SUA CASA, ALGUNS DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE ELE ROUBOU, E, NESTA DATA, A DECLARANTE INDICOU O LOCAL AOS POLICIAIS; QUE, nada tem a ver com os OBJETOS ROUBADOS E FURTADOS APREENDIDOS EM SUA CASA, AFIRMANDO QUE TODOS FORAM TRAZIDOS PARA DENTRO DA RESIDENCIA POR SEU AMASIO ANDRE E SEUS COMPARSAS, MAS NADA PODERIA FAZER PARA IMPEDIR, HAJA VISTA QUE ERA CONSTANTEMENTE AMEACADA POR ANDRE; (...)”

A informante
Ana Carolina Miranda Soboré, não foi ouvida em juízo, todavia, nota-se que perante a autoridade policial ela foi categoria ao aduzir que o apelante e o acusado Wesley, chegavam com diversos objetos de procedência de roubos, bem como sustentou que o veículo Fiat Uno, pertence ao apelante, assim, verifica-se que seu depoimento está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática dos delitos pelo apelante em desfavor das vítimas.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, verifica-se que
consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014). ”.

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I
- O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que os ofendidos foram seguros em suas afirmações.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as vítimas tenham se equivocados ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa requer a absolvição do delito de associação criminosa, pois não há provas para manter a condenação.

Data vênia, sem razão.

Insta consignar que para caracterizar o crime de associação criminosa, exige-se a associação estável e permanente, a composição de três ou mais pessoas e a finalidade de cometer crimes.

O art. 288, do Código Penal, estabelece que
“
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”

Assim, conforme depoimentos das vítimas, transcritos acima, verifica-se que o apelante Aldeir, o acusado Wesley e um terceiro não identificado, se associaram para a prática de diversos delitos patrimoniais, utilizando-se das mesmas estratégias.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENADOS POR ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES JHON ANDERSON LIMA SILVA E LUCAS ALVES MENDES DE TODOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DETALHAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EXTRAÍDA DE CONFISSÃO – CRIME DO ART. 244-B DO ECA DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – SÚMULA 500 STJ – PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE) – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E APTO À CONDENAÇÃO – VÍNCULO DURADOURO E ESTÁVEL VISANDO A PRÁTICA DE CRIMES – COMPROVADO FORNECIMENTO DE ARMAMENTO POR UM DOS MEMBROS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ROUBOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS CRIANÇAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELOS DOIS INSTITUTOS – PRECEDENTES STJ – PENAS QUE MERECEM REPAROS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As declarações
extrajudiciais
das vítimas, os reconhecimentos pessoais dos apelantes
realizados pelas vítimas na fase policial, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as confissões de dois recorrentes,
somados
,
comprovam que os mesmos se associaram com o objetivo de praticar crimes,
em especial o de roubo a residências da região, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, com fornecimento de armamento a seus membros, com a escolha de seus alvos previamente definidos e com a participação de adolescente.

Comprovada a reunião estável dos apelantes com o objetivo de praticar crimes,
com o fornecimento de armamento e envolvimento de adolescente,
não há falar-se em absolvição do crime de associação criminosa previsto no art. 288,
parágrafo único,
do Código Penal, ainda mais se ela se encontra comprovada de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e pelos detalhes dados
pelos recorrentes em seus interrogatórios realizados
em sede de inquérito policial.
(...) (N.U 0009040-35.2017.8.11.0064, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ART. 157, § 2o, I E II, POR SETE VEZES, DO CÓDIGO PENAL
) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição. Não acolhimento.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas
.
Robusta prova documental, dando conta da participação do apelante nos crimes pelos quais fora condenado. Similitude entre o modus operandi verificado nos roubos
. Localização do apelante, captada pelas antenas de erb’s, próxima aos locais dos crimes e demais circunstâncias do caso concreto que comprovam a autoria delitiva. Inexistência de qualquer margem de dúvida razoável. Condenações mantidas.
Crime associação criminosa armada. Apelante que se associou com outros agentes para de praticar roubos
de veículos de alto valor comercial
. Provas suficientes para condenação.
Desclassificação para receptação (fato II). Não acolhimento. Delito de roubo devidamente configurado. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; ACR 0010546-84.2018.8.24.0020; Criciúma; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; DJSC 31/07/2020; Pag. 300) (g.n)”

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 180, DO CÓDIGO PENA.

A princípio, cumpre asseverar que, em relação ao fato VI, o apelante foi denunciado pelo delito de roubo, sendo requerido pelo Ministério Público em alegações finais a desclassificação do delito de roubo para o de receptação.

Assim, a Defesa pleiteia a absolvição do deito de receptação, haja vista que o delito de roubo pressupõe a posse da
res furtiva.

Razão assiste a defesa.

Verifica-se dos documentos colacionados nos autos, que o apelante foi condenado pelo delito de receptação por estar em posse dos objetos que foram roubados da vítima
Elizângela Poltronieri Loução, todavia, não pode este ser denunciado pelo delito de roubo e ao final, à mingua de conseguir provas para imputar a primeira conduta, condenou o acusado por crime de receptação, sem conceder ao apelante o procedimento previsto no art. 384, do Código de Processo Penal.

Desta forma, nota-se que no caso em testilha caberia
mutatio libelli
, assim, transcrevo ensinamento doutrinário, vejamos:

“Quando, após encerrada a instrução probatória, for cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, como há alteração do fato, por imposição do princípio acusatório exige-se que o Ministério Público adite a denúncia ou queixa (...). Menciona o art. 383 a diversa definição jurídica, que ocorrerá quando o fato naturalístico for o mesmo, tendo existido tão somente sua errônea classificação. Diferentemente, o art. 384 refere uma nova definição jurídica do fato, a qual decorre de alteração no fato da imputação, em virtude de elemento ou circunstância não descrita na inicial acusatória. (Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; e Fernandes, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 211.)”

Outrossim, só será possível aplicar o disposto no art. 383, do Código de Processo Penal –
emendatio libelli –
quando a qualificação jurídica se enquadrar ao fato imputado ao acusado, pois o mesmo se defende da imputação relativa ao fato descrito e não quanto a sua capitulação jurídica.

Registra-se que, o fato deve estar narrado e devidamente atribuído ao apelante, o que não aconteceu quanto ao delito de receptação.

De mais a mais, não se admite que o acusado seja denunciado por roubo, e ao final seja o mesmo condenado por receptação, pois, ao se instruir o processo visando comprovar a pratica do delito de roubo, certamente não se demonstra o previsto no art. 180, do CP, nem o elemento subjetivo.

Ademais, é de sabença que o delito de recepção não se encaixa ao tipo penal do roubo, pois, este se trata de crime complexo, e não ocorrendo a comprovação de todos os seus elementos, caberia a desclassificação para o delito de furto, lesão corporal ou constrangimento ilegal, mas não para ao previsto no art. 180, do Código Penal.

Trago lição de Rogério Sanchez sobre o tema:

“O crime de roubo é um crime complexo, unidade jurídica que se completa com pela reunião de dois tipos penais: furto (art. 155 do CP) e constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Tutela-se, a um só tempo, o patrimônio e a liberdade individual da vítima. (Curso de Direito Penal: parte especial. 9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 53.)”

Deste modo, observa-se que a conclusão da pratica do delito de receptação ocorreu durante a instrução processual, pois os pertences da vítima foram localizados com o apelante, todavia, a mesma não reconheceu o acusado em sede judicial.

Além disso, constata-se que o delito não estava descrito na inicial, portanto, evidente que não foi preservado o princípio da correlação, o que viola uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, assegurando-se a não condenação do acusado por fatos que não estejam descritos na denúncia.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR DO ROUBO RESPONDER POR RECEPTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM. MERO EXAURIMENTO. 3.DÚVIDAS QUANTO À CONDUTA PRATICADA. ROUBO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 4. DENÚNCIA POR ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA.CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. SOLDADO DE RESERVA. NÃO OCORRÊNCIA. 5.NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. CIRCUNSTÂNCIAS TRAZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. MUTATIO LIBELLI. DISCIPLINA DO ART. 384 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.6. DOSIMETRIA RELATIVA AOS DEMAIS ROUBOS. VIOLAÇÃO AO VERBETE 444/STJ. RÉU QUE NÃO ESTUDA NEM TRABALHA. FATOR QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A DESABONAR A CONDUTA SOCIAL. 7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.TRAUMA SOFRIDO. SITUAÇÃO COMUM ÀS VÍTIMAS DE CRIMES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial, no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal.

3. Não se mostra consentânea com o processo penal constitucional a possibilidade de o promotor, em caso de dúvida, formular duas narrativas, de maneira alternativa, para que ao fim da instrução, possa o Juiz escolher uma ou outra infração, porquanto ficaria sua defesa prejudicada, haja vista a imprecisão da denúncia.

4. É patente, também, que
a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo, pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal
. Com efeito, não há entre referidos fatos típicos relação de subsidiariedade, portanto, não há se falar na figura do soldado de reserva.

5.
Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal.

6. Quanto à dosimetria dos demais roubos, tem-se que não é possível considerar como conduta social negativa a existência de anotação constante da folha de antecedentes, pois contraria o verbete sumular no 444 da Súmula desta Corte. Da mesma forma, o fato de o paciente não estudar nem ter emprego, não pode, por si só, levar à conclusão de ser sua conduta social negativa e tendente à prática de crimes.

7. A humilhação e o trauma psicológico sofrido pelas vítimas não podem ser considerados como consequências negativas, pois não se declinou na decisão nada que fizesse referidos fatores destoarem das consequências naturais sofridas por alguém que é vítima de um crime de roubo circunstanciado.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para afastar a condenação do paciente pelo crime de receptação. Concedo, ainda, a ordem de ofício, para, com relação à dosimetria dos crimes de roubo, decotar as circunstâncias relativas à conduta social e às consequências do delito, redimensionando a reprimenda total do paciente para 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013) (g.n) ”

Destarte, verificando que não fora observado o previsto no art. 384, do Código de Processo Penal, e não sendo o apelante denunciado pelo delito de receptação, a absolvição é medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA.

A Defesa alega a ocorrência de
bis in idem,
na aplicação simultânea do concurso formal e da continuidade delitiva, bem como requer a fixação das penas-bases no mínimo legal, visto que as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris
:

“(...)
a) ROUBOS QUALIFICADOS — Fatos I, II, III, IV, V e VII

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade intensa, notadamente em razão das agressões desferidas contra as vítimas lvonir e André (chutes, coronhadas e socos).

E, conforme orienta o nosso Tribunal de Justiça, o excesso de violência na execução do roubo justifica a valoração negativa da culpabilidade;

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – 1.1) CULPABILIDADE ACENTUADA – EXCESSO DE VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA – VÍTIMA AGREDIDA COM CORONHADAS NA TESTA E NA CABEÇA – 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – ENUNCIADO 38 APROVADO NO IUJ 101532/2015 – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – VÍTIMAS TRAUMATIZADAS – FILHOS MENORES COM MEDO DE SAIR DA RESIDÊNCIA – VETORES DESFAVORÁVEIS JUSTIFICADOS – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – SÚMULA 545/STJ – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)Impõe-se a manutenção da pena-base fixada ao réu, se devidamente justificada a valoração negativa das circunstâncias judiciais pelo magistrado sentenciante. 1.1) O excesso de violência na execução do roubo, tal qual o desferimento de coronhadas na testa e cabeça da vítima, justifica a valoração negativa da culpabilidade, porquanto extrapola a violência prevista no tipo penal. 1.2) A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais, nos termos do Enunciado 38, aprovado na sessão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 1.3) Os traumas psicológicos provocados às vítimas, mormente seus filhos menores, que depois da ação delitiva passaram a ter medo de sair da residência, resultam em uma maior reprovabilidade das consequências do crime, devendo a pena-base se afastar do mínimo legal. 2) Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão do acusado, conquanto parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada em juízo, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, especialmente quando utilizada para o convencimento e convicção do julgador. 3) Fixada pena acima de 04 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, 3o, do Código Penal. 4) Recurso parcialmente provido. (N.U 0013153-12.2017.8.11.0006, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado registra uma condenação transitada em julgado em data anterior a este crime (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merecem consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2° e a segunda no §2—A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime mais grave foi cometido em concurso de agentes e restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo, somente incidira na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, serem analisadas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstancia preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na sequência, agravo a pena em 06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 304780), encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2°—A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 08 (OITO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Aumento a pena em mais 1/6 (UM SEXTO) por reconhecer o concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas, encontrando a pena, ainda em formação, de 09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Constato, por fim, que o acusado cometeu diversos roubos (Fatos I, II, III, IV, V e VII) em continuidade delitiva, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO) encontrando a pena definitiva de 12 (DOZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 30 (TRINTA) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

b) RECEPTAÇÃO —Fato VI

O acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto a sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que é reincidente (consulta anexa).

Os motivos, circunstancias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de receptação, previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, que AUMENTO em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 304780), encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

Outrossim, levando em conta as mesmas circunstancias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS- MULTA, que devem ser calculadas a base de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

c) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA —Fato VIII

O acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto a sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que é reincidente (consulta anexa).

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

Assim, havendo predominância de circunstancias favoráveis, pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288, “caput”, do CP, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, que agravo em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 304780), encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

d) POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO — Fato IX

O acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto a sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que é reincidente (consulta anexa).

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

Assim, havendo predominância de circunstancias favoráveis, pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido e restrito, previsto no art. 16, “caput”, da Lei n°. 10.826/03, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, que agravo em 04 (QUATRO) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 304780), encontrando a pena definitiva de 03 (TRÊS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

e) FALSA IDENTIDADE — Fato X

O acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto a sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que é reincidente (consulta anexa).

Os motivos, circunstancias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

Assim, havendo predominância de circunstancias favoráveis, pelo crime de pelo crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (TRES) MESES DE DETENÇÃO.

Procedo, em seguida, com a compensação entre a agravante descrita no art. 61, inciso I, do CP (reincidência (Cód. 304780) com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea do CP (confissão espontânea).

f) CONCURSO MATERIAL

Por fim, verifico que o acusado cometeu os crimes em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do CP, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, todavia, como houve concurso de infrações, com fixação da pena de reclusão e detenção, deve ser executada inicialmente a pena mais grave, a teor do disposto no referido art. 69, “caput”, segunda parte c/c 0 art. 76, ambos do mesmo Estatuto Penal.

A pena de 18 (DEZOITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2°, letra a, do CP) (...)”

DOS ROUBOS.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante as circunstancias do crime, visto que os delitos foram cometidos em concurso de agente e com restrição de liberdade. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, no qual aumentou em 06 (seis) meses, tornando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão. Na terceira fase, reconheceu a qualificadora prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP [arma de fogo], no qual aplicou a fração de 2/3 [dois terços], encontrando uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ainda, reconheceu o concurso formal previsto no art. 70, do CP, visto a pluralidade de vítimas, aumentando a pena em 1/6 [um sexto], chegando a uma pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, aplicou a continuidade delitiva, haja vista os diversos roubos cometidos, no qual aumentou a pena em 1/3 [um terço], encontrando a pena definitiva em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Pois bem.

É de sabença que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) ”

Cumpre ressaltar, que sendo constatada mais de uma causa de aumento, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, como circunstâncias do crime.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DA LEI. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE. LIBERALIDADE. SEM OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada está pautada na lei na medida em que o julgador deve recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria em razão das causas de aumento, não obstante a jurisprudência desta Corte tenha se firmado no sentido de que há liberalidade para o juízo, quando presente mais de uma causa de aumento, considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1544126/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).”

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DOSIMETRIA – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) - UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE - POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E ENUNCIADO N. 32/TJ/MT - PENA-BASE FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA READEQUADA – MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência e enunciado 32TJ/MT, não há ilegalidade na valoração da circunstância do crime em razão da majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base na primeira fase, ante a presença de duas majorantes, podendo uma ser utilizada na primeira fase para exasperar a pena e a segunda na terceira fase como causa de aumento, ressalvada a posição do relator. “Súmula n. 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. (N.U 0003670-80.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) ”

Como visto, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante: circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima.

Com a máxima vênia, os fundamentos expostos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial, se mostra idôneo, uma vez que está em consonância com o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

Outrossim, registra-se, que apesar do juiz sentenciante ter fundamentado negativamente a culpabilidade, pôr os delitos terem sidos cometidos com elevada violência, o mesmo não aplicou valoração.

Desta forma, não há que se falar em pena-base no mínimo legal, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante.

DO CONCURSO FORMAL

A Defesa requer o afastamento do concurso formal, se fazendo incidir apenas a continuidade delitiva.

Data vênia, sem razão.

Quanto ao concurso formal de crimes, o artigo 70, do Código Penal estatui que:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.

Vejamos o que nos orienta os professores Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“Praticando o agente uma só conduta (ação ou omissão) que cause dois ou mais resultados típicos, ocorre o denominado concurso formal ou concurso ideal de crimes.” (sic. Código Penal Comentado, Editora atlas, oitava edição);”

Assim, segue o posicionamento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, §2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO –
CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS
– RECURSO PROVIDO.

Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório
.

Quando o agente, mediante uma só ação e com unidade de desígnios, pratica cinco crimes de roubo, aplica-se a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal
. (Ap 35413/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016)

Assim sendo, não há como ser afastada a referida causa de aumento, uma vez que os depoimentos das vítimas estão em consonância com os elementos de provas acostados aos autos, bem como foram categóricas em afirmar que o acusado tentou subtrair mediante grave ameaça, quaisquer objetos de valor que estivessem em sua posse. Portanto, estando devidamente comprovada nos autos a incidência do concurso formal de crimes, mantêm-se a causa de aumento prevista no artigo 70, do Código Penal.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) anos de reclusão, por considerar todas as circunstâncias favoráveis ao apelante. Na segunda fase reconheceu a agravante da reincidência, tornando a pena provisória em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, no qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Desta forma, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, restando prejudicada a análise.

POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, por considerar todas as circunstâncias favoráveis ao apelante. Na segunda fase reconheceu a agravante da reincidência, tornando a pena provisória 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, no qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Desta forma, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, restando prejudicada a análise.

FALSA IDENTIDADE

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP [reincidência], e a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo dispositivo [confissão espontânea], sendo elas compensadas por serem preponderantes, mantendo a pena em 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, no qual torno a pena definitiva 03 (três) meses de detenção.

Desta forma, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, restando prejudicada a análise.

DA PENA FINAL

Cumpre informar, que com a absolvição do apelante quanto ao delito de receptação, imperioso a readequação da pena final aplicada.

Desta forma, conforme o disposto no art. 69, do Código Penal,
a pena definitiva referente aos delitos de roubo, associação criminosa, posse ilegal de munição de uso restrito e falsa identidade é de 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A Defesa requer a alteração do regime de cumprimento da reprimenda para o menos gravoso, data vênia, sem razão.

Verifica-se que o juiz sentenciante aplicou o concurso material previsto no art. 69, do Código Penal, sendo a pena definitiva fixada em 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção.

Desta forma, conforme previsão do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal,
“
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; ”

Assim, incabível o pleito da defesa de alteração do regime para o menos gravoso.

2o APELANTE: WESLEY DIOMÍDIO PIRES VIEIRA

PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP.

A defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como o desentranhamento das ilícitas, ante a inobservância do disposto no art. 226, do CPP.

Data vênia, razão não assiste a defesa.

Inicialmente, ressalto que consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).”

Registre-se que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I
- O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie,
o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência
na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

Assim, muito embora as palavras das vítimas constituam a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que os ofendidos foram seguros em suas afirmações.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Assim, não há que se falar em nulidade processual, tampouco em desentranhamento de provas constante nos autos.

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante referente aos delitos de roubos majorados, ante a ausência de provas para sustentar a condenação.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 14458966), auto de prisão em flagrante (Id. 14458967), termo de depoimento (Id. 14458968/14458969), termo de declarações (Id. 14458970), termo de reconhecimento de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14458971), termo de declaração (14458973), termo de reconhecimento de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14458974), termo de declarações (Id. 14458975), termo de reconhecimento de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14458976), termo de qualificação (Id. 14458994/14458996/14458998), boletim de ocorrência (Id. 14458999/14459453/14459454/14459455/14459456/14459458/), auto de resistência e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14459991), termo de qualificação (Id. 14459993), termo de declaração (Id. 14459996), termo de reconhecimento de objeto (Id. 14459997), termo de declaração (Id. 14459998), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14459999), termo de declarações (Id. 14460950), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14460951), termo de declarações (Id. 14460952), termo de reconhecimento de objeto, requisição de exame de corpo de delito e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 14460953), termo de declarações (Id. 14460954), termo de reconhecimento de objeto, termo de reconhecimento de fotografia (Id. 14460955), termo de declarações (Id. 14460972), termo de reconhecimento de fotografia (Id. 14460973), termo de declarações (Id. 14460974), termo de reconhecimento de fotografia (Id. 14460975), termo de declarações (Id. 14460976), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 14460977), termo de declarações (Id. 14460978), termo de reconhecimento fotográfico sentençade pessoa e termo de reconhecimento de objeto (Id. 14460979), termo de declarações (Id. 14460981), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 14460982) e relatório policial (Id. 14460985).

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

Inicialmente, cumpre informar que os acusados informaram nome falsos perante a autoridade policial.

Pois bem.

O apelante Wesley Diomidio Pires Vieira, em seu depoimento perante a autoridade policial negou a prática delitiva, informando:

“(...)
PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2018.288850DE ROUBO PRATICADO NO BAIRROS SÃO GONÇALO NO DIA 13/09/2018 AS 21:00: RESPONDEU: QUE NÃO TEM PARTICIPÇÃO NESTE ROUBO E QUE NESTE DIA NÃO SAIU DA SUA CASAS; PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL SE CONHECE A PESSOA DE RAFAEL ALEIXO: RESPONDEU QUE CONHECE RAFAEL APENAS DE VISTA E QUE O CONHECEU POR INTERMEDIO DO SEU TIO ANDRÉ LUIS; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2013.233037 DE ROUBO OCORRIDO NA Av. MARIO MOTA N. 300 CENTRO VG EM QUE FOI LEVADO UM VEICULO HYUNDAI/CRETA 16A PULSE 2017/2017, DIVERSAS FOLHAS DE CHEQUES DENTRE OUTROS OBJETOS: RESPONDEU QUE NESTE DIA ESTAVA FAZENDO UM LANCHE NO BAIRRO SÃO MATEUS QUAND0 AVISTOU 02 CONHECIDOS CORRENDO DA POLICIA PARA DENTRO DA CASA DA SUA SOGRA COM UMA BOLSA FEMININA NA MÃO DO SEU COLEGA "LUCAS" E SAIRAM VAZADOS PELOS FUNDOS DA CASA E QUE ENTÃO LEVOU OS POLICIAIS NA CASA DO "LUCAS" ONDE FOI ENCONTRADO O VEICULO HYUNDAI/CRETA; PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO B.O 2018.288694 REFERENTE AO FIAT UNO DE COR CINZA PLACA GMI-2046 APREENDIDO PELA PM COM OBJETOS ROUBADOS DENTRO D0 CARRO: RESPONDEU QUE O VEICULO FIAT UNO PERTENCE AO ADRO LUIS DA CRUS E QUE RAFAEL ALEIXO ANDA COM ELE DIRETO E QUE NO DIA EM QUE ELE FOI APREENDIDO ESTAVA NA CASA DO SEU SOGRO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DO NOME E ENDEREÇO DO FORAGIDO QUE ESTAVA DENTRO DO FIAT UNO JUNTO COM RAFAEL ALEIXO: RESPONDEU QUE SABE QUE FOI O ANDRE QUE FUGIU DEIXANDO O RAFAEL ALEIXO DENTRO DO CARRO E QUE ANDRE MORA NA RUA 17 N0 BAIRRO SÃ0 MATEUS; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2018.287798 DE ROUBO OCORRIDO N0 BAIRRO SÃO GONÇALO NO DIA 12/09/2013 AS 20:45: RESPONDEU QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO NESTE ROUBO E QUE NÃO SABE FALAR NADA A RESPEITO D0 FATO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO NO B.O 2018.286159 DE FURTO OCORRIDO NO BAIRRO PARQUE PAIAGUAS EM VÁRZEA GRANDE NO DIA 11/09/2013 AS 16:00HS; RESPONDEU QUE NÃO PARTICIPAÇÃO NESTE FURTO E QUE NÃO SABE DIZER NADA A RESPEITO; PERGUNTANDO PELA AUTORIDADE POLICIAL DA SUA PARTICIPAGAO NO B.O 2018.241851 DE ROUBO PRATICADO NO SÍTIO MATO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS, INCLUSIVE, DE TER JOGANDO EM CIMA DA VITIMA UM SACO DE FERTILIZANTE; RESPONDEU QUE NÃO PRATICOU ESTE ROUBO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO B.0 2018.280237 DE ROUBO PRATICADO NO DIA 05/09/2013 As 21:30 NO BAIRRO JARDIM PAULA II EM VARZEA GRANDE E SE CONHECE A PESSOA DE BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA; RESPONDEU QUE NÃO CONHECE NEM UM BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA E QUE NÃO PRATICOU ESTE ROUBO; PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL A RESPEITO DA SUA PARTICIPAQAO N0 B.O 2018.278977 DE ROUBO PRATICADO NO BAIRRO COSTA VERDE EM VARZEA GRANDE NO DIA 04/09/2018 AS 20:50; RESPONDEU QUE NAO PARTICIPOU DESTE ROUBO; QUE NA DATA DE ONTEM ESTAVA NA CASA DO ANDRE QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM POR VOLTA DAS 17:00; E QUE TODOS OS OBJETOS QUE FORAM APREENDIDO PELA POLICIA ESTAVAM DENTRO DA CASA DELE (ANDRE). (...)”

Em juízo, o apelante
Wesley Diomidio Pires Vieira, negou as práticas delitivas, informando que estava trabalhando com seu sogro no sitio, de caseiro, e após 05 (cinco) dias que havia chegado na cidade, foi preso. Aduziu que os objetos roubados foram encontrados na casa do apelante Aldeir, todavia, alegou que não morava na residência e sim com sua sogra. Esclareceu que informou o nome de seu irmão, pois já havia sido preso e possui outra ação criminal.

O acusado Aldeir Quintino Rodrigues Júnior, em sede policial, negou a prática delitiva, informando que sua função era apenas arrumar compradores para os objetos roubados, vejamos:

“(...)
QUE, se encontra internado no pronto Socorro de Várzea Grande desde o dia 13/09/2018 quando foragiu da polícia e acabou caindo do telhado, quebrando o pé; QUE, perguntado ao interrogado se conhece os indivíduos WESLEY e REPHAEL? Respondeu QUE: sim, que conhece os dois acerca de um mês; QUE, perguntado ao interrogado se na companhia de RAPHAEL e WESLEY praticou roubos nesta cidade? RESPONDEU QUE: "NEGO QUALQUER ENVOLVIMENTO EM ROUBOS, QUE NÃO PRATICO ROUBOS, QUE
MINHA FUNÇÃO É APENAS ARRANJAR COMPRADOR PARA OS OBJETOS ROUBADOS
"; QUE, alega não ter participado de nenhum roubo na companhia dos indivíduos acima; QUE, somente em uma situação na região Central de Várzea Grande o interrogado afirma que ficou apenas vigiando para ver se não aparecia polícia; QUE, nessa ocasião
WESLEY que praticou o roubo
na companhia de alguém, mas o interrogado não sabe quem é, muito menos sabe apontar a casa; QUE, quanto ao veículo FIAT UNO, o interrogado sabe de sua existência, contudo, não sabe dizer quem é o proprietário desse veículo; QUE, esclarece ainda o interrogado que um indivíduo conhecido por ALEMÃO quem financia "os caras" para praticar assalto pra ele, sendo que a casa onde os objetos foram apreendidos, o interrogado afirma que o ALEMÃO quem aluga; QUE, não participou de nenhum assalto, pois como já disse, sua função era apenas achar comprador para os produtos roubados; (...)”

Em juízo, o acusado
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior, negou veemente a participação nas práticas delitivas, informando que a casa pertence ao “Alemão”, e que estava lá apenas para adquirir uma televisão. Alegou que evadiu-se do local quando a polícia chegou, pois, os mesmos chegaram atirando, bem como por possui um processo antigo.

Raphael Correia Aleixo, perante a autoridade policial permaneceu em silencio, informando que só iria falar em juízo.

Em juízo, Raphael Correia Aleixo, negou as práticas delitivas, informando que na época dos fatos estava internado no hospital metropolitano (Id. 14463475). Alegou que nunca houve associação entre ele, o acusado Wesley e o apelante Aldeir. Ademais, aduziu que o carro Fiat Uno era de propriedade do apelante. Esclareceu que reconheceu a casa do apelante e que ao chegarem lá, o acusado Wesley encontrava-se no local, todavia, não residia lá.

Em que pese a negativa do apelante,
é
importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

Aliás, faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

FATO 01

A vítima Ivonir Riquetti, perante a autoridade policial, informou como ocorreu a prática delitiva, vejamos:

“(...) Que o declarante é Gerente geral do SÍTIO MATO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ocorre que no dia 01/08/2018, por volta das 14:330 o declarante se encontrava no escritório do sítio quando foi surpreendido por um indivíduo armado, o qual anunciou o roubo e ordenou que o declarante deitasse no chão, QUE, logo na sequencia entrou 03 funcionário do sítio, também já rendidos por outro meliantes, sendo todos colocados no chão e então começaram a torturar a todos, querendo dinheiro e objetos de valores; QUE ficaram por cerca de 02 (duas) horas aproximadamente, roubaram vários objetos do sítio, conforme consta do Boletim de Ocorrência; Que os indivíduos foram muito violentos durante a ação, agrediam o declarante e os funcionário; QUE, o declarante levou várias pranchadas de facão; QUE durante a tortura os meliantes jogaram agrotóxicos nas vítimas, ocasionando lesões no corpo das vítimas; QUE, os indivíduos eram bastante violentos e o tempo todo agrediam; QUE, O DECLARANTE RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O INDIVÍDUO WENDER PIRES VIEIRA COMO SENDO UM DOS INDIVÍDUOS QUE PRATICOU O ROUBO, SENDO ELE QUEM AGREDIU O DECLARANTE E JOGOU AGROTÓXICOS EM TODOS; QUE, o declarante acredita que os indivíduos estavam em número aproximado de 05; QUE, depois que praticaram o roubo, todos foram trancados dentro do banheiro e os indivíduos deixaram o local levando os pertences; QUE, pelo barulho do veículo afirma que era um veículo FIAT UNO, sendo confirmado pelos vizinhos do sítio que viram um VEÍCULO FIAT UNO CINZA rondando a região naquele dia. (...)”

Em juízo, a vítima Ivonir Riquetti, ratificou seu depoimento, assim, trago o depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464971):

“(...) eles renderam os funcionários que ficavam no fundo da propriedade e vieram recolhendo a turma. Chegaram no escritório e bateram na porta, fizeram um barulho normal na porta e eu fui abrir achando que era algum funcionário meu. Na hora que eu abri a porta teve um deles que comunicou o assalto, armado e me deu um tapa no rosto e eu cai no chão; (Promotora) E quantos eram? (Vitima) Eram cinco, três eu reconheço, um eu tenho as características dele, mas no dia que a polícia prendeu esse não estava Ia e ai eles amarram nos, amarraram todos os funcionamos; (Promotora) o senhor viu arma de fogo na mão de um ou na mão de vários? (Vitima) Eu vi duas armas de fogo, uma cromada e uma preta. Eram dois que estavam armados, no momento que me renderam, mas eles estavam em cinco lá; (Promotora) Amarraram? (Vitima) Amarraram nos na propriedade, começaram a agredir, bater violentamente, pedindo cofre, arma, essas coisas, objetos de valores e tudo mais, mas a gente não tinha (Promotora) Essas agressões consistiram no que, agressões físicas né? (Vitima) A minha foi, coronhada, queima de cigarro e soco e soco e, no final dessas coisas jogaram agrotóxicos em na só na hora de irem embora eles trancaram nos no escritório (Promotora) E mais ou menos quanto tempo durou essa? (Vitima) Umas duas horas! (Promotora) Umas duas horas vocês ficaram em poder deles? (Vitima)Em poder deles (Promotora) Que teria um veículo dando apoio a eles, o senhor se recorda? O senhor que recorda que veículo era? o senhor se recorda qual era o veículo (Vitima) Um Uno, um Uno prata bem velhinho;(Promotora) Eu vou apresentar para o senhor três fotos, ai queria ver se o senhor reconhece ou não, o senhor fica à vontade para dizer que sim ou que não, ou se tem certeza ou se tem dúvida, se acha parecido conforme tá? (Juiz) O primeiro este aqui nas folhas 05 e as duas últimas folhas seis (Vitima) E esses três aqui esses três é que ficaram com nós, teve um quarto que não foi preso desses três aqui o que menos judiou foi esse Raphael (Promotora) O senhor tem alguma dúvida com relação a esses? (Vitima) Não, esses aqui eu não tenho nenhuma dúvida, eu consegui ver os três” (fl. 294) (Negritei) (...)”

Insta consignar que
a vítima
Ivonir Riquetti
na fase inquisitiva reconheceu o acusado Wesley, conforme Id. 14458976, e
em juízo reconheceu o apelante
e o acusado Aldeir,
informando que não tem dúvidas quanto ao reconhecimento.

FATO 02

A vítima Thiago de Oliveira Osório, perante a autoridade policial, esclareceu como ocorreram os fatos, vejamos:

“(...) Que no dia 18/09/2019 o declarante estava em sua residência fazendo churrasco
junto com sua namorada e seus pais; Que por volta de 21:00 horas dois meliante pularam o muro e logo em seguida enquadraram o declarante eu seus familiares; Que um dos meliantes estava armado; Que logo em seguida determinou que todos se deslocasse até a cozinha, onde exigiram que todos permanecessem deitados no chão, com os braços para frente e a cabeça pra baixo; Que enquanto um dos meliantes vigiava as vítimas o outro permaneceu revirando a casa em busca de objetos de valores; Que eles permaneceram dentro da casa por algo em torno de uma hora; Que foram subtraídos da casa, três televisores, três notebooks, dois da marca Lenovo e outro da LG, um monitor da marca LG; um celular da marca Motorola modelo “Moto Z dois", um celular” Samsung", cor branco, dois carros, sendo um “Voyage" ano 2015, placas QBI 1428 e um “H320, ano 2015, placa QBY 6125 e demais objetos descritos no boletim de ocorrência n°2018.260310; Que depois colocaram todos os objeto nos dois veículos trancaram todas vítimas no quarto anexo a cozinha e logo seguida fugiram; Que a todo momento os dois meliantes se comunicavam via telefone com um terceiro que estava do lado de fora dando apoio, que provavelmente esse veículo era um UNO, cor escura. (...)”

Em juízo a vítima
Thiago de Oliveira Osório, ratificou seu depoimento, informando que um dos acusados entrou armado por um lado e após as vítimas estarem rendidas o outro assaltante entrou. Alegou que a ação durou mais ou menos uma hora. Aduziu que após o fato delitivo, puderam verificar através de câmeras de segurança da região, que quando os assaltantes saíram da residência da vítima, registraram um carro Fiat Uno

escoltando os veículos subtraídos de sua residência.

A vítima Rejane de Oliveira Osório, perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE NO DIA 18/08/2018 POR VOLTA DAS 21:10 ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA QUANDO FORAM SURPREENDIDOS POR 02 SUSPEITOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO EM PUNHO ANUNCIANDO O ASSALTO; QUE OS SUSPEITOS ORDENARAM QUE TODOS FICASSEM DEITADOS NO CHAO DA COZINHA COM 08 BRACOS ESTENDIDOS; QUE A COZINHA É SEPARADA DA CASA E UM DOS SUSPEITOS FICOU CUIDANDO COM A ARMA NA MÃO ENQUANTO O OUTRO FOI PARA DENTRO DA CASA RECOLHER OS OBJETOS; QUE E CAPAZ DE FAZER O RECONHECIMENTO DE UM DOS SUSPEITOS, POIS MINUTOS ANTES DELES ENTRARAM NA SUA CASA ESTE SUSPEITO PASSOU BEM DEVAGAR E OLHANDO PARA DENTRO DO QUINTAL; QUE ESTE SUSPEITO E BAIXO, MAGRO, PARDO, CABELO BAIXO NAS LATERAIS E FEITO LUZES (PINTADO DE LOIRO) NA PARTE DE CIMA; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM 01 HB20 DA SUA NORA E O VOYAGE DO SEU MARIDO; QUE OS SUSPEITOS COLOCARAMOS OBJETOS DENTRO DOS 02 CARROS E SAÍRAM CORRENDO; QUE O VAYAGE FOI LOCALIZADO NA AV. FILINTO MILER SENTIDO BAIRRO SÃO MATEUS E O HB20 FOI LOCALIZADO NA ESTRADA SENTIDO CÁCERES(...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pela vítima
Rejane de Oliveira Osório, devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464972):

“(...)
(Promotora) A senhora compareceu na delegacia e foi feito um reconhecimento foi por foto ou pessoal? (Vitima) La foi por foto (Promotora) A senhora teve alguma dúvida do reconhecimento que fez lá? (Vitima) Não, não tive não... a pessoa que eu reconheci Ia foi a pessoa que estava dando apoio pro lado de fora
(Promotora) A senhora reconhece o Wesley? (Vitima) Esse eu reconheço.
(Promotora) Foi esse que a senhora reconheceu lá (Juiz) Foi só o WESLEY mesmo que a senhora reconheceu (Vitima) Foi só o WESLEY mesmo... (Defensor) o WESLEY a senhora reconheceu como, desculpa, a senhora viu ele na rua? (Vitima) Eu vi ele passando na rua, minha casa é toda aberta de grade, toda aberta, e quando ele passou eu falei Thiago passou um cara encarando a gente muito estranho a pé porque o uno estava parada na casa do lado com dois dentro... “ (fl.294) (Negritei)”

Verifica-se que a vítima Rejane reconheceu em juízo o apelante

FATO 03

A vítima José Carlos de Souza, em seu depoimento perante a autoridade policial asseverou:

“(...): Que no dia 05/09/2018, o declarante estava chegando em sua residência junto com sua esposa em seu veículo da marca Fox, placa NTZ 9676,; Que momento em que estava fechando o porto fora enquadrado por 3 meliantes, os quais desceram do veículo da marca UNO, COR CINZA, plca GMI 2046, que está aqui apreendido e onde permaneceu mais um meliante dentro do carro; Que aparentemente dos três meliantes, apenas um estava armado; Que dentro da residência os meliantes ameaçaram a todo tempo o declarante e sua esposa, tendo subtraído para eles um porta joias, três perfumes, dois celulares 120 reais em dinheiro e o veículo FOX; Que o declarante reconhece a placa apreendida NTZ 9676 como sendo do seu, veículo FOX; Que o declarante reconhece os perfumes sendo de sua propriedade também; Que o declarante reconhece Wender Pires Viera como sendo um dos assaltantes da sua casa; Que os demais conduzidos não tem como afirmar, porque só focou nele durante o assalto. (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pela vítima José Carlos de Souza
, devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464972):

“(...) chegaram num pálio prata em quatro, três entraram para dentro pegando eu e minha esposa como refém e um saiu no carro... entraram dentro de casa, levaram os porta joias com alianças anéis da minha esposa e perfume, Ievaram meu carro que era um Fox branco e quando a polícia prendeu ele a gente so recuperou os perfumes e a placa do carro lá em Coxim prenderam o carro que estavam levando para o Paraguai, teve um problema, abandonaram o carro, aí prenderam o carro.
(Promotora) O senhor chegou a fazer algum reconhecimento na delegacia? (Vitima) Sim. (Promotora) O senhor fez por foto? (Vitima) Pessoal é WESLEY que agora é o nome correto, WESLEY que antes era Wender, depois o nome dele é WESLEY
e o outro que estava com a perna quebrada que eu não sei o nome dele que correu da polícia pulou quebrou o pé. (Promotora) O senhor reconheceu também. (Vitima) Também (Promotora) No início o senhor falou palio prata não seria um uno? (Vitima) Um uno prata, um uno prata até eu vi na delegacia eu que falei errado; (Promotora) Desse modelo antigo? (Vitima) Isso (Juiz) O senhor viu o ALDEIR na sua casa e reconheceu na delegacia?(Vitima) Lá na delegacia não ele quebrou fugindo da polícia... (fl. 294)(Negritei)”

Verifica-se que
a vítima confirmou de forma estreme de dúvida o reconhecimento do apelante
e do acusado Aldeir, bem como
informou que os acusados chegaram em um veículo Fiat Uno de cor prata.

FATO 04

A vítima Emília Mendes da Silva Garcia, em seu depoimento da fase inquisitiva, asseverou:

“(...) Que no dia 05/09/2018, a declarante estava na casa de seu amigo Vanderlei junto com seu marido Argemiro todos jantando no bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT; Que quando foi algo em torno de 20:00horas, dois meliantes entraram na casa armados e enquadraram a todos; Que um terceiro meliante permaneceu do lado de fora da casa no veículo UNO, cor cinza dando apoio; Que os dois estavam de cara limpa que imediatamente eles determinaram que todos deitassem ao chão na área da casa; Que logo em seguida os dois meliantes determinaram que todos fossem até o quarto, sendo que lá também todos permaneceram deitados; Que os meliantes passaram a revirar a casa em busca de objetos de valor; Que foram roubados, celulares, relógios, dinheiros, documentos, perfumes, televisões e demais objetos indicados no boletim de ocorrência n°2018.280237; Que a todo tempo os meliantes ameaçavam a todos os que estavam na residência; Que inclusive o marido da declarante chegou a levar uma coronhada na nuca; Que seu marido tem pressão alta e tem que tomar remédio todos os dias, sendo que na ocasião ele ficou bem nervoso; Que após subtrair para eles os objetos acima descritos os meliantes deixaram todos no quarto e fugiram, levando o objetos dentro do UNO que ficou a todo tempo do lado de fora dando suporte; Que a declarante está extremamente amedrontada pelo que ocorreu e exige medidas para que os responsáveis sejam presos e paguem pelo que cometeram. (...)”

Em juízo a vítima Emília Mendes da Silva Garcia, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando em detalhes como ocorreu o delito em análise. Aduziu que estava na casa de um amigo de nome Wanderley, quando os assaltantes entraram. Alegou que os dois acusados estavam portando arma de fogo, e que deram uma “coronhada” na cabeça de seu esposo. Esclareceu que os assaltantes colocaram as vítimas no quarto para não chamarem atenção. Relatou que um dos assaltantes ligou para uma terceira pessoa para dar apoio na fuga, foi quando um carro parou em frente à residência, carregaram o veículo com os objetos roubos e evadiram-se do local.

Por fim, cumpre informar que
a vítima reconheceu em juízo o apelante
e o acusado Aldeir.

A vítima Argemiro Garcia da Silva, perante a autoridade policial, informou:

“(...) Que no dia 05/09/2018, o declarante estava na casa de seu amigo Vanderlei junto com sua esposa Emília, todos jantando no bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT; Que por volta de 20:00 horas, quando todos estavam jantando, dois meliantes entraram na casa armados e enquadraram a todos; Que um terceiro meliante permaneceu do lado de fora da casa no veículo UNO, cor Cinza dando apoio; Que os dois estavam de cara limpa que imediatamente eles determinaram que todos deitassem ao chão a princípio na área da casa; Que de cara o declarante já levou um coronhada na nuca; Que quem lhe deu a coronhada na nuca foi o meliante que aqui reconheceu em fotografia chamado Wesley Diominio Pires Vieira; Que logo em seguida os dois meliantes levou a todos até o quarto, sendo que lá também todos permaneceram deitados; Que os meliantes passaram a revirar a casa em busca de objetos de valor; Que foram roubados, celulares, vários, relógios, dinheiros, documentos, perfumes, televisões e demais objetos indicados no boletim de ocorrência n° 2018.280237; Que a todo tempo os meliantes ameaçavam a todos os que estavam na residência, eles diziam que mataria a todos e que havia várias balas nos revolveres uma para cada um; Que a pressão alta do declarante aumentou bastante, sendo que o declarante ficou com receio de ter um infarto, alias, já teve um há uns 8 anos; Que após subtrair para eles os objetos os meliantes deixaram todos no quarto e fugiram, levando todos dentro do UNO, cor Cinza, que ficou a todo tempo do lado de fora dando suporte; Que o declarante exige medidas para que os responsáveis sejam presos e paguem pelo que cometeram; Que o
declarante reconhece o uno, cor cinza, placa GMI 2046
, como sendo o mesmo que ficou do lado de fora dando suporte passa os assaltantes. (...)”

Em juízo a vítima
Argemiro Garcia da Silva, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando em detalhes como ocorreu os fatos, assim, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 14464973):

“... (Promotora) A esposa do senhor já contou aqui que entraram dois, renderam vocés armados e tal, eu queria saber se o senhor fez o reconhecimento lá na delegacia? (Vitima) fiz. (Promotora) o senhor reconheceu quantas pessoas? (Vitima) Duas pessoas, uma magrinha e outro só... (Promotora) o senhor teve alguma dúvida desse reconhecimento que o senhor fez lá, que o senhor reconheceu a pessoa de WESLEY e ALDEIR? (Vitima) não. (Defensor) Dr. ele reconheceu aqui o ALDEIR e o WESLEY, fls. 05e 06...” (fl. 294) (negritei) ”

Verifica-se que a
vítima Argemiro Garcia da Silva confirmou de forma estreme de dúvida o reconhecimento do apelante
e do acusado Aldeir.

FATO 05

A vítima Alexandro Preczewski em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)QUE NO DIA 10/09/2018 POR VOLTA DAS 20:00HS ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA QUANDO FORAM SURPREENDIDOS POR 02 SUSPEITOS COM ARMA DE FOGO EM PUNHO ANUNCIANDO O ROUBO; QUE O PRIMEIRO SUSPEITO QUE LHE ABORDOU E BAIXO, PARDO, CABELO RASPADO DE LADO FEITO LUZES (PINTADO DE LOIRO) ROSTO FINO; QUE ESTE SUSPEITO ERA O MAIS VIOLENTO, INCLUSIVE, ELE BATEU COM O CANO DO REVOLVER EM SUAS COSTA; QUE NAO FICOU COM SINAIS EXTERNO, SOMENTE COM DORES INTERNA; QUE O SEGUNDO SUSPEITO E FORTE, BAIXO, ROSTO TRIANGULAR, CABELO ONDULADO; QUE ESTE SUSPEITO QUERIA BATER EM SUA ESPOSA (LIDIA) MESMO JA DEITAD ANO CHÃO; QUE NESTA INTERVEIO E DISSE QUE ERA PARA LEVAR TUDO, MENOS BATERAM NA SUA ESPOSA; QUE NAO VIU SE HAVIA MAIS SUSPEITOS, MAS FICOU SABENDO POR INTERMEDIOS DOS VIZINHOS DE QUE HAVIA UM VEICULO FIAT UNO DANDO COBERTURA COM UMA PESSOA NA DIREÇÃO; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM SEU VEICULO FIAT UNO COM VARIOS OBJETOS DA SUA CASA, TV, VENTILADOR, FERRO ESPOSA E R$ 700,00 EM DINHEIRO; QUE SEU VEICULO DEU PROBLEMA MECÂNICO NA HORA DA FUGA E OS SUSPEITOS ABANDONARAM SEU CARRO COM OS OBJETOS DENTRO NA RUA 15 DO BAIRRO SÃO MATEUS; QUE E CAPAZ DE FAZER O RECONHECIMENTO DOS 02 SUSPEITOS; (...)”

Em juízo, a vítima Alexandro Preczewski, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Desta forma, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juízo sentenciante (Id. 14464974):

“...dois que me abordou Ia fora... chegaram agredindo com arma em punho, ai me colocou para dentro...(Promotora) O senhor fez o reconhecimento lá por fotografia? (Vitima) Sim. (Promotora) Teve participação de algum veículo? (Vitima) Sim, o meu vizinho falou que viu um carro rondando em volta de casa. (Promotora) E seria qual carro? (Vitima) O tal do uno prata meio esverdeado. (Promotora) Eu vou mostrar para o senhor três fotos, para o senhor ver se os dois estão? (Vitima) Esse néon. (Defensor) Cento e sessenta não reconhece. (Promotora) RAPHAEL não. (Vitima) Esse que me segurou. (Defensor) Cento e sessenta e um, WESLEY. (Vitima) Esse também. (Defensor) Cento e sessenta e três. (Promotora) ALDEIR (fl. 294). (Negrite)”

Nota-se que a
vítima Alexandro Preczewski confirmou de forma estreme de dúvida o reconhecimento do apelante
e do acusado Aldeir, bem como informou que havia um veículo Fiat Uno dando suporte aos acusados.

FATO 07

A vítima Cristina Maria dos Santos, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...) QUE NO DIA 12/09/2018 POR VOLTAS DA 20:45 HS ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS E AMIGOS QUANDO FOI SURPREENDIDA POR 02 SUSPEITOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO ANUNCIANDO O ROUBO; QUE ESTAVA SENTADA SOFA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELOS SUSPEITOS; QUE UM DOS SUSPEITOS E PARDO, MAGRO, ESTATURA BAIXA, CABELO CURTO E RASPADO NAS LATERIAS E FEITO LUZES (PINTADO DE LOIRO), QUE ESTE SUSPEITO ERA O MAIS VIOLENTO E DIZIA A TODO MOMENTO QUE IRIA MATAR TODO MUNDO, BATEU COM O REVOLVER NA CARA DO "DEDE/ANDRE"; QUE NAO E CAPAZ DE DESCREVER OS DEMAIS SUSPEITOS; QUE E CAPAZ DE RECONHECER APENAS O PRIMEIRO SUSPEITO; QUE QUANDO ESTAVAM TODOS DEITADOS NO CHÃO ESTE SUSPEITO LHE PERGUNTOU DA SUA FILHA ANA CLARA DIZENDO: "E ESSA RUIVINHA AI, ELA É CASADA”; QUE RESPONDEU QUE ELA É UMA CRIANÇA AINDA; QUE ENTAO ELE PERGUNTOU DA SUA OUTRA FILHA QUE MORA EM RONDONIA DIZENDO: “E ESSA OUTRA AQUI TAMBEM E CRIANÇA” QUE RESPONDEU QUE SIM E NESTA HORA ELE DISSE "AS 02 DA CERTINHO PRA MIM, A SENHORA DEIXA EU NAMORAR AS DUAS?"; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM DIVERSOS OBJETOS DA SUA CASA, INCLUINDO CELULARES, ROUPAS E ALIMENTOS; QUE ANTES DE SAIR ESTE SUSPEITO BATEU NAS NADEGAS DA SUA FILHA ANA CLARA DE 14 ANOS E TRANCOU TODO MUNDO DENTRO DO QUARTO; QUE 02 DOS SUSPEITOS QUERIAM LEVAR UM REFEM, FOI QUANDO NESTA HORA PENSOU QUE IAM LEVAR SUAS 02 FILHAS; (...)”

Em juízo, a vítima Cristina Maria dos Santos, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva.
Desta forma, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juízo sentenciante (Id. 14464974):

“...(Promotora) Quantas pessoas entraram Iá? (Vitima) Três. (Promotora) Quantos desses três estavam armados?(Vitima) Os três... Foi levado o celular do namorado da minha filha Leticia.(Promotora) Foi recuperado alguma coisa da senhora?(Vitima) Foi. (Promotora) Foi? (Vitima) Meu celular, minha televisão a caixa de som, a caixa amplificada foi recuperada...(Promotora) Eu vou mostrar três fotos a senhora vê se consegue identificar?(Vitima)Esse daqui na verdade é o que ficou lá fora, assim teve uma hora que eu olhei para ele também, só que lá na delegacia eu não quis, sabe, dar certeza. (Promotora) Que é o RAPHAEL. (Vitima) Mas eu olhei também, agora o que eu reconheço mesmo é o outro, esse aqui. (Promotora) A senhora reconhece WESLEY? (Vitima) E. (Juiz) E do namorado foi levado alguma coisa? (Vitima) Até a moto dele levaram a moto que estava Ia na frente.(Juiz) Ele não mora Iá não?(Vitima) Não, não mora. Ele mora em Cuiabá..."(fl. 294) (Negritei)”

Verifica-se que a vítima reconheceu o apelante em juízo
.

A vítima André Fernandes Carvalho, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...) QUE NO DIA 12/09/2018 POR VOLTA DAS 20:45HS ESTAVA NA CASA DA DONA CRISTINA JUNTAMENTE COM SEUS FAMILIARES QUANDO FOI SURPREENDIDO POR 02 SUSPEITOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO NA MAO ANUNCIANDO O ROUBO; QUE OS SUSPEITOS RENDERAM TODOS QUE ESTAVAM DENTRO DA CASA E MANDARAM IR PARA O QUARTO E DEITAREM NO CHAO; QUE QUANDO ESTAVA DEITADO NO CHAO DEU UMA OLHADA PARA OS 02 SUSPEITOS QUANDO ELES DISSERAM "TA DESACREDITANDO DE MAIS" E COMEÇARAM A LHE AGREDIR COM SOCOS, CORONHAS DE REVOLVER E CHUTES; QUE LHE MACHUCARAM O OLHO E O OUVIDO DIREITO E SEU ROSTO DO LADO ESQUERDO; QUE O PRIMEIRO SUSPEITO QUE LHE ABORDOU E MAGRO, PARDO, ROSTO FINO, ESTATURA BAIXA, CABELO RASPADO NA LATERAL E FEITO LUZES (CABELO PINTADO DE LOIRO); QUE ESTE SUSPEITO FOI O QUE MAIS AGREDIU FISICAMENTE; QUE O SEGUNDO SUSPEITO E BRANCO, FORTE (NÃO GORDO) CABELO PRETO, ROSTO TRIANGULAR; QUE NÃO O TERCEIRO SUSPEITO; QUE OS SUSPEITOS LEVARAM O SEU APARELHO CELULAR BLUO SEM A TAMPA TRASEIRA E O BONÉ DE COR AZUL DA NYKE; QUE É CAPAZ DE FAZER O RECONHECIMENTO D0S 02 SUSPEITOS QUE LHE AGREDIRAM; (...)”

Em juízo, André Fernandes Carvalho, reconheceu o apelante
, informou que estava em dúvida quanto ao acusado Aldeir, todavia, verifica-se que em sede policial o mesmo reconheceu o acusado Aldeir como sendo um dos assaltantes, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 14460953).

Assim, é de sabença, que nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, nesta senda, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...)
nos crimes
contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições
, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Corroborando com as provas, temos o depoimento do Investigador de Polícia, Heber de Cerqueira Soares, que perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE O DEPOENTE E INVESTIGADOR DE POLICIA LOTADO NESTA UNIDADE POLICIAL E QUE HA ALGUNS DIAS VEM INVESTIGANDO FURTOS E ROUBOS OCORRIDO NESTA CIDADE, BEM COMO NA ZONA RURAL ONDE OS MELIANTES UTILIZAVAM UM VEICULO FIAT UNO,COR CINZA, PLACA GMI 2046, NA AÇÃO CRIMINOSA; QUE, ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO DO COMANDO REGIONAL 2 DA POLICIA MILITAR PARA QUE REPLICASSE E DIFUNDISSE PARA TODAS AS COMPANHIAS, QUE EM CASO DE ABORDAGEM DO REFERIDO VEICULO QUE FOSSE ENCAMINHADOS DIRETAMENTE PARA ESTA ESPECIALIZADA; OCORRE QUE NA DATA DE ONTEM POLICIAIS MILITARES DA 2a CIA DO JD IMPERIAL, EM RONDAS, DEPARARAM COM O REFERIDO VEICULO, QUE ESTAVA ESTACIONADO NA MARIO ANDREAZZA; QUE, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, O CONDUTOR DO VEICULO SAIU EM DISPARADA ENTRANDO EM UM MATAGAL, SENDO QUE UM SEGUNDO INDIVIDUO QUE ESTAVA DE CARONA NAO CONSEGUIU CORRER EM VIRTUDE DE ESTAR COM 0 PE QUEBRADO, SENDO ESTE ABORDADO,O QUAL FOI IDENTIFICADO COMO RAPHAEL CORREIA ALEIXO , JA CONHECIDO DA POLICIA, DEVIDO ENVOLVIMENTO EM FURTOS E ROUBOS NESTA CIDADE; QUE, DENTRO DO VEICULO FOI ENCONTRADO DOIS RADIO HT, ENTRE OUTROS OBJETOS; QUE, NA SEQUENCIA OS POLICIAIS MILITARES CONDUZIRAM O SUSPEITO E O VEICULO A ESTA DELEGACIA, SENDO CONFECCIONADO O B.O. N° 2018288694; QUE, AO TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS ACIMA, EQUIPES DESTA ESPECIALIZADA DERAM CONTINUIDADE NAS DILIGENCIAS, SENDO IDENTIFICADO O INDIVIDUO QUE FORAGIU COMO SENDO ANDRE LUIZ DA CRUZ (PROPRIETARIO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA GMI 2046), O QUAL FOI LOCALIZADO EM SUA RESIDENCIA NO BAIRRO SAO MATHEUS, JUNTAMENTE COM SEU SOBRINHO E COMPARSA WEDER, OS QUAIS AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA POLICIA, EMPREENDERAM FUGA PULANDO-OS MUROS DOS VIZINHOS, TENDO ANDRE CAIDO DO TELHADO E QUEBRADO A PERNA E AO SER REVISTADO FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO A CHAVE DO VEICULO FIAT UNO; QUE ANDRÉ FOI SOCORRIDO PELO SAMU; QUE, WEDER CORTOU AS MAOS PULANDO OS MUROS E FOI LEVADO AO PSM POR POLICIAIS DESSA DELEGACIA PARA SER ATENDIDO; QUE, NA CASA DE ANDRE FORAM ENCONTRADOS VARIOS OBJETOS DOS ROUBOS PRATICADOS POR ELES, INCLUSIVEDA VITIMA IVONIR RIQUETTI (SITIO MATO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS) ONDE USARAM DE BASTANTE VIOLENCIA, AGREDINDO E JOGANDO AGROTOXICOS NOS CORPOS DAS VITIMAS); EMPRESA E JA RECONHECIDOS PELAS VITIMAS, COMO TELEVISORES CELULARES, BOLSAS, PERFUMES, DOCUMENTOS DE VARIAS VITIMAS, FERRAMENTAS ENTRE OUTROS, CONFORME CONSTADO TERMO DE APREENSAO; QUE, NA CASA DE ANDRÉ TAMBÉM FOI ENCONTRADO MUNIÇÕES DE FUZIL 7.62(5UN), E 556 (1UN), DE PISTOLA 9MM (3UN), DE PISTOLA 7,65 (1UN), DE ARMA 357 (1UN) DE REVOLVER .22 (3UN), 1 CARTUCHO DE CAL. 12 (1UN); QUE, EM REVISTA NA CASA DE WEDER FOI ENCONTRADO 01 (UMA) 01 (UMA) BOLSA FEMININA, A QUAL FOI RECONHECIDA PELA VITIMA ELISANGELA POTRONIERI LOUÇÃO, COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE E QUE FOI ROUBADA JUNTAMENTE COM SEU VEÍCULO CRETA, NO DIA 13/09/2018; VALE RESSALTAR QUE NA DATA DO ROUBO DO VEICULO CRETA OS POLICIAIS DE LOCAL DE CRIME QUE ATENDERAM A OCORRENCIA FORAM NA CASA DE WEDER, ONDE ESTAVA DANDO A LOCALIZACAO DE UM APARELHO CELULAR ROUBADO DA VITIMA E NAQUELA OCASIAO NÃO LOCALIZARAM OS PERTENCES DA VÍTIMA ELISANGELA, ENTRETANTO LOCALIZARAM NO TERRENO AO LADO 01 (UM) PAR DE PLACAS N° NTZ 9676, CUJO VEÍCULO FOI ROUBADO DA VITIMA JOÃO CARLOS DE SOUZA, INCLUSIVE NA CASA DE WEDER FORAM APREENDIDOS DIVERSOS PERFUMES QUE FORAM RECONHECIDOS PELA VÍTIMA JOÃO CARLOS; QUE, DIANTE DOS FATOS DERAM VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS, SENDO TODOS ENCAMINHADOS A ESTA DELEGACIA PARA AS PROVIDENCIAS, ENQUANTO O ANDRE QUE FRATUROU O PÉ SE ENCONTRA INTERNADO FICOU INTERNADO NO PSM PARA SER SUBMETIDO A CIRURGIA NA PERNA; QUE, WENDER LEVOU OS POLICIAIS ATE ONDE ESTAVA O VEICULO CRETA ESCONDIDO, EM UMA CASA ABANDONADA PERTO DE ONDE ELES RESIDEM, ESCLARECENDO AINDA QUE OS MELIANTES FLAGRANTEADOS SAO DE ALTISSIMA PERICULOSIDADE, OS QUAIS INTEGRAM UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICOU CERCA DE 07 ROUBOS NESTA CIDADE. (...)”

Em juízo, o Investigador da Polícia, Heber de Cerqueira Soares, ratificou seu depoimento, assim, trago seu depoimento transcrito pelo juízo sentenciante (Id. 14464971/14464972):

“...
chegou a informação de um uno, que teria participação, a gente conseguiu levantar isso ai, a placa desse veículo que seria usado pelos criminosos e colocamos o alerta de bloqueio que se fosse encontrado que fosse ligado para a polícia para a nossa delegacia; A PM fez a abordagem desse veículo e nos informou; (Promotora) E quem estava conduzindo esse veículo? (Testemunha) Era o Raphael Aleixo, o que deu nome falso que quebrou o tornozelo, fugiu da PM! (Promotora) O que quebrou foi o Aldeir. (Testemunha) Isso o Aldeir, fugiu nessa abordagem da PM. (Promotora)Os dois estavam nesse veiculo? (Testemunha) Isso, os dois, ai lá conversamos com o Aleix oporque ele não conseguiu correr porque estava operado do pé. Ele informou, nós já conhecíamos ele já, ele informou que, falou que ia levar na residência onde ele estava que ele tinha acabado de sair do São Mateus. Ai nos chegamos lá, o que tinha foragido dessa abordagem já estava lá, junto com o WESLEY. Dai quando foi feita essa abordagem entraram na casa la eles fugiram pelo telhado, pulando muro, ai foi quando caiu quebrou o pé, nessa abordagem. Na casa dai foram encontrados vários objetos que posteriormente foi levantado as vítimas ai chegou nesse sete BOs ai...(Juiz) A PM repassou o Raphael para você que indicou a casa? (Testemunha) lsso nos assumimos a ocorrência (Juiz) E lá encontraram o ALDEIR (André) e o WESLEY? (Testemunha) E o WESLEY. (Juiz) E quem morava nessa casa era o ALDEIR e o WESLEY? (Testemunha)O ALDEIR e o WESLEY. (Juiz) Mas a casa era do ALDEIR? (Testemunha) lsso, era alugada, era alugada por eles, pelos dois. (Juiz) Pelo ALDEIR e pelo WESLEY?(Testemunha) lsso..." (fl. 294)(Negritei).”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, foi reconhecido pelas vítimas, bem como reconheceram seu veículo como sendo o que deu apoio na hora das práticas delitivas.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento de policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Por fim, entendo necessário trazer à baila o depoimento da informante Ana Carolina Miranda Soboré, companheira do acusado Aldeir Quintino Rodrigues Junior, perante a autoridade policial que informou:

“(...)
QUE estava amasiada com ANDRE LUIS DA CRUZ, o qual é conhecido pela alcunha JULLO; QUE, afirma que ANDRE POSSUI UM VEICULO UNO, COR CINZA PLACA GMI 2046; QUE, afirma que conheceu ANDRE através de um grupo de Whatsapp e passaram a morar juntos; QUE, ao ser indagados e possui conhecimento do envolvimento de ANDRE com ROUBOS, RESPONDEU: “SIM. ELE NAO TRABALHA. SEMPRE ANDA ARMADO E CHEGAVA EM CASA COM VARIOS OBJETOS, E QUANDO EU IA PERGUNTAR DA PROCEDENCIA DOS OBJETOS, ELE APONTAVA A ARMA PRA MIM E FALAVA: FICA QUIETINHAI”;QUE, afirma que vários amigos de ANDRE frequentavam a casa, mas a declarante afirma não saber os nomes de todos, AFIRMANDO QUE UM DELES CHAMA WEDER E OUTRO CARLOS, os quais ERAM OS COMPARSAS DE ANDRE NA PRATICA DOS ROUBOS; QUE, afirma que certa vez OUVIU ANDRE COMENTAR COM OS COMPARSAS ACERCA DE UM ROUBO QUE PRATICARAM EM UMA CHACARA ONDE FUNCIONA UM HORTA; QUE AFIRMA QUE ANDRE E OS SEUS COMPARSAS CHEGARAM EM CASA, COM PULVERIZADOR DE VENENO, CAIXA COM SEMENTES, FERRAMENTAS, RODAS DE VEICULOS, DENTRE OUTROS PRODUTOS; QUE, afirma que ANDRE E SEUS COMPARSAS ESTAVAM BEBENDO E COMEMORANDO O SUCESSO DO ROUBO; QUE, AFIRMA QUE, na noite de ONTEM ANDRE E SEU COMPARSA WEDER PIRES VIEIRA CHEGARAM EM CASA, COM UM APARELHO DE TV, UM APARELHO DE SOM, ROUPAS, DENTRE OUTROS OBJETOS E FICARAM ESCUTANDO O RADINHO QUE DA PRA OUVIR A POLICIA, AO QUE ANDRE ORDENOU A WEDER: “FICA PRESTANDO ATENÇÃO AI SE NAO VAI CANTAR A PLACA DO UNO"!' QUE, ouviu ANDRE E WEDER COMENTANDO QUE ONTEM TINHAM PRATICADO UM ROUBO E UM FURTO A RESIDENCIA; QUE, sabe dizer que ANDRE também praticava os ROUBOS com um RAPAZ ALTO, MORENO, O QUAL POSSUI UMA TATUAGEM NO PESCOÇO COM LUZES NO CABELO, USAVA TORNOZELEIRA ELETRONICA E ATENDE PELO NOME DE CARLOS; QUE, nesta data, quando os policiais chegaram a sua casa, WEDER E ANDRE EMPREENDERAM FUGA PELOS TELHADOS DAS CASAS VIZINHAS MOMENTO EM QUE ANDRE CAIU DO TELHADO E LESIONOU A PERNA E WEDER TAMBEM MACHUCOU A MAO COM A QUEDA; QUE, AFIRMA TER VISTO ANDRE ENTERRANDO NO QUINTAL DE SUA CASA, ALGUNS DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE ELE ROUBOU, E, NESTA DATA, A DECLARANTE INDICOU O LOCAL AOS POLICIAIS; QUE, nada tem a ver com os OBJETOS ROUBADOS E FURTADOS APREENDIDOS EM SUA CASA, AFIRMANDO QUE TODOS FORAM TRAZIDOS PARA DENTRO DA RESIDENCIA POR SEU AMASIO ANDRE E SEUS COMPARSAS, MAS NADA PODERIA FAZER PARA IMPEDIR, HAJA VISTA QUE ERA CONSTANTEMENTE AMEACADA POR ANDRE; (...)”

A informante
Ana Carolina Miranda Soboré, não foi ouvida em juízo, todavia, nota-se que perante a autoridade policial ela foi categoria ao aduzir que o apelante e o acusado Aldeir, chegavam com diversos objetos de procedência de roubos, bem como sustentou que o veículo Fiat Uno, pertence ao acusado Aldeir, assim, verifica-se que seu depoimento está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática dos delitos pelo apelante em desfavor das vítimas.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as vítimas tenham se equivocados ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 180, DO CÓDIGO PENA.

A princípio, cumpre asseverar que, em relação ao fato VI, o apelante foi denunciado pelo delito de roubo, sendo requerido pelo Ministério Público em alegações finais a desclassificação do delito de roubo para o de receptação.

Assim, a Defesa pleiteia a absolvição do deito de receptação.

Razão assiste a defesa.

Verifica-se dos documentos colacionados nos autos, que o apelante foi condenado pelo delito de receptação por estar em posse dos objetos que foram roubados da vítima
Elizângela Poltronieri Loução, todavia, não pode este ser denunciado pelo delito de roubo e ao final, à mingua de conseguir provas para imputar a primeira conduta, condenou o acusado por crime de receptação, sem conceder ao apelante o procedimento previsto no art. 384, do Código de Processo Penal.

Desta forma, nota-se que no caso em testilha caberia
mutatio libelli
, assim, transcrevo ensinamento doutrinário, vejamos:

“Quando, após encerrada a instrução probatória, for cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, como há alteração do fato, por imposição do princípio acusatório exige-se que o Ministério Público adite a denúncia ou queixa (...). Menciona o art. 383 a diversa definição jurídica, que ocorrerá quando o fato naturalístico for o mesmo, tendo existido tão somente sua errônea classificação. Diferentemente, o art. 384 refere uma nova definição jurídica do fato, a qual decorre de alteração no fato da imputação, em virtude de elemento ou circunstância não descrita na inicial acusatória. (Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; e Fernandes, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 211.)”

Outrossim, só será possível aplicar o disposto no art. 383, do Código de Processo Penal –
emendatio libelli –
quando a qualificação jurídica se enquadrar ao fato imputado ao acusado, pois o mesmo se defende da imputação relativa ao fato descrito e não quanto a sua capitulação jurídica.

Registra-se que, o fato deve estar narrado e devidamente atribuído ao apelante, o que não aconteceu quanto ao delito de receptação.

De mais a mais, não se admite que o acusado seja denunciado por roubo, e ao final seja o mesmo condenado por receptação, pois, ao se instruir o processo visando comprovar a pratica do delito de roubo, certamente não se demonstra o previsto no art. 180, do CP, nem o elemento subjetivo.

Ademais, é de sabença que o delito de recepção não se encaixa ao tipo penal do roubo, pois, este se trata de crime complexo, e não ocorrendo a comprovação de todos os seus elementos, caberia a desclassificação para o delito de furto, lesão corporal ou constrangimento ilegal, mas não para ao previsto no art. 180, do Código Penal.

Trago lição de Rogério Sanchez sobre o tema:

“O crime de roubo é um crime complexo, unidade jurídica que se completa com pela reunião de dois tipos penais: furto (art. 155 do CP) e constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Tutela-se, a um só tempo, o patrimônio e a liberdade individual da vítima. (Curso de Direito Penal: parte especial. 9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 53.)”

Deste modo, observa-se que a conclusão da pratica do delito de receptação ocorreu durante a instrução processual, pois os pertences da vítima foram localizados com o apelante, todavia, a mesma não reconheceu o acusado em sede judicial.

Além disso, constata-se que o delito não estava descrito na inicial, portanto, evidente que não foi preservado o princípio da correlação, o que viola uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, assegurando-se a não condenação do acusado por fatos que não estejam descritos na denúncia.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR DO ROUBO RESPONDER POR RECEPTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM. MERO EXAURIMENTO. 3.DÚVIDAS QUANTO À CONDUTA PRATICADA. ROUBO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 4. DENÚNCIA POR ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA.CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. SOLDADO DE RESERVA. NÃO OCORRÊNCIA. 5.NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. CIRCUNSTÂNCIAS TRAZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. MUTATIO LIBELLI. DISCIPLINA DO ART. 384 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.6. DOSIMETRIA RELATIVA AOS DEMAIS ROUBOS. VIOLAÇÃO AO VERBETE 444/STJ. RÉU QUE NÃO ESTUDA NEM TRABALHA. FATOR QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A DESABONAR A CONDUTA SOCIAL. 7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.TRAUMA SOFRIDO. SITUAÇÃO COMUM ÀS VÍTIMAS DE CRIMES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial, no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal.

3. Não se mostra consentânea com o processo penal constitucional a possibilidade de o promotor, em caso de dúvida, formular duas narrativas, de maneira alternativa, para que ao fim da instrução, possa o Juiz escolher uma ou outra infração, porquanto ficaria sua defesa prejudicada, haja vista a imprecisão da denúncia.

4. É patente, também, que
a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo, pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal
. Com efeito, não há entre referidos fatos típicos relação de subsidiariedade, portanto, não há se falar na figura do soldado de reserva.

5.
Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal.

6. Quanto à dosimetria dos demais roubos, tem-se que não é possível considerar como conduta social negativa a existência de anotação constante da folha de antecedentes, pois contraria o verbete sumular no 444 da Súmula desta Corte. Da mesma forma, o fato de o paciente não estudar nem ter emprego, não pode, por si só, levar à conclusão de ser sua conduta social negativa e tendente à prática de crimes.

7. A humilhação e o trauma psicológico sofrido pelas vítimas não podem ser considerados como consequências negativas, pois não se declinou na decisão nada que fizesse referidos fatores destoarem das consequências naturais sofridas por alguém que é vítima de um crime de roubo circunstanciado.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para afastar a condenação do paciente pelo crime de receptação. Concedo, ainda, a ordem de ofício, para, com relação à dosimetria dos crimes de roubo, decotar as circunstâncias relativas à conduta social e às consequências do delito, redimensionando a reprimenda total do paciente para 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013) (g.n) ”

Destarte, verificando que não fora observado o previsto no art. 384, do Código de Processo Penal, e não sendo o apelante denunciado pelo delito de receptação, a absolvição é medida que se impõe.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa requer a absolvição do delito de associação criminosa, pois não há provas para manter a condenação.

Data vênia, sem razão.

Insta consignar que para caracterizar o crime de associação criminosa, exige-se a associação estável e permanente, a composição de três ou mais pessoas e a finalidade de cometer crimes.

O art. 288, do Código Penal, estabelece que
“
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”

Assim, conforme depoimentos das vítimas, transcritos acima, verifica-se que o apelante, o acusado Aldeir e um terceiro não identificado, se associaram para a prática de diversos delitos patrimoniais, utilizando-se das mesmas estratégias.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENADOS POR ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES JHON ANDERSON LIMA SILVA E LUCAS ALVES MENDES DE TODOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DETALHAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EXTRAÍDA DE CONFISSÃO – CRIME DO ART. 244-B DO ECA DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – SÚMULA 500 STJ – PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE) – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E APTO À CONDENAÇÃO – VÍNCULO DURADOURO E ESTÁVEL VISANDO A PRÁTICA DE CRIMES – COMPROVADO FORNECIMENTO DE ARMAMENTO POR UM DOS MEMBROS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ROUBOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS CRIANÇAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELOS DOIS INSTITUTOS – PRECEDENTES STJ – PENAS QUE MERECEM REPAROS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As declarações
extrajudiciais
das vítimas, os reconhecimentos pessoais dos apelantes
realizados pelas vítimas na fase policial, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as confissões de dois recorrentes,
somados
,
comprovam que os mesmos se associaram com o objetivo de praticar crimes,
em especial o de roubo a residências da região, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, com fornecimento de armamento a seus membros, com a escolha de seus alvos previamente definidos e com a participação de adolescente.

Comprovada a reunião estável dos apelantes com o objetivo de praticar crimes,
com o fornecimento de armamento e envolvimento de adolescente,
não há falar-se em absolvição do crime de associação criminosa previsto no art. 288,
parágrafo único,
do Código Penal, ainda mais se ela se encontra comprovada de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e pelos detalhes dados
pelos recorrentes em seus interrogatórios realizados
em sede de inquérito policial.
(...) (N.U 0009040-35.2017.8.11.0064, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ART. 157, § 2o, I E II, POR SETE VEZES, DO CÓDIGO PENAL
) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição. Não acolhimento.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas
.
Robusta prova documental, dando conta da participação do apelante nos crimes pelos quais fora condenado. Similitude entre o modus operandi verificado nos roubos
. Localização do apelante, captada pelas antenas de erb’s, próxima aos locais dos crimes e demais circunstâncias do caso concreto que comprovam a autoria delitiva. Inexistência de qualquer margem de dúvida razoável. Condenações mantidas.
Crime associação criminosa armada. Apelante que se associou com outros agentes para de praticar roubos
de veículos de alto valor comercial
. Provas suficientes para condenação.
Desclassificação para receptação (fato II). Não acolhimento. Delito de roubo devidamente configurado. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; ACR 0010546-84.2018.8.24.0020; Criciúma; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; DJSC 31/07/2020; Pag. 300) (g.n)”

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA.

A Defesa busca a reforma da dosimetria aplicada ao apelante, para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, bem como a aplicação da diminuição prevista no art. 29, §1o, do CP, em seu patamar máximo e a aplicação da fração de 1/3 [um terço], nas qualificadoras.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)
a) ROUBOS QUALIFICADOS — Fatos I, II, III, IV, V e VII

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade intensa, notadamente em razão das agressões desferidas contra as vítimas Ivonir e André (chutes, coronhadas e socos).

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado também registra uma condenação transitada em julgado em data anterior a este crime (andamento anexo).

O motivo do crime, como já dito, é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merecem consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2° e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime mais grave foi cometido em concurso de agentes e restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo, somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, serem analisadas na primeira fase da dosimetria como circunstancia judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstancia preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na sequência, agravo a pena em 06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 193483), encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2°-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena de 08 (OITO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Aumento a pena em mais 1/6 (UM SEXTO) por reconhecer o concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas, encontrando a pena, ainda em formação, de 09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Constato, por fim o acusado cometeu diversos roubos (Fatos I, II, III, IV, V e VII) em continuidade delitiva, aumento a pena em 1/3 (UM TERQO) encontrando a pena definitiva de 12 (DOZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUS/10.

Considerando as mesmas circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 30 (TRINTA) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

b) RECEPTAÇÃO — Fato VI

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto a sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que é reincidente (consulta anexa).

Os motivos, circunstancias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de receptação previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, que AUMENTO em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 193483), encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

Outrossim, levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculadas a base de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

c) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA — Fato VIII

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto a sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que é reincidente (consulta anexa).

Os motivos, circunstancias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

Assim, havendo predominância de circunstancias favoráveis, pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288, “caput”, do CP, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, que agravo em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (Cód. 193483), encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

d) FALSA IDENTIDADE — Fato X

Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto a sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que é reincidente (consulta anexa).

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

Assim, havendo predominância de circunstancias favoráveis, pelo crime de pelo crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Procedo, em seguida, com a compensação entre a agravante descrita no art. 61, inciso I, do CP (reincidência (Cód. 304780) com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea do CP (confissão espontânea).

e) CONCURSO MATERIAL

Por fim, verifico que o acusado cometeu os crimes em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do CP, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, todavia, como houve concurso de infrações, com fixação da pena de reclusão e detenção, deve ser executada inicialmente a pena mais grave, a teor do disposto no referido art. 69, “caput”, segunda parte CIC0 art. 76, ambos do mesmo Estatuto Penal.

A pena definitiva de 15 (QUINZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2°, letra a, do CP) (...)”

DOS ROUBOS.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante as circunstancias do crime, visto que os delitos foram cometidos em concurso de agente e com restrição de liberdade. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, no qual aumentou em 06 (seis) meses, tornando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão. Na terceira fase, reconheceu a qualificadora prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP [arma de fogo], no qual aplicou a fração de 2/3 [dois terços], encontrando uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ainda, reconheceu o concurso formal previsto no art. 70, do CP, visto a pluralidade de vítimas, aumentando a pena em 1/6 [um sexto], chegando a uma pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, aplicou a continuidade delitiva, haja vista os diversos roubos cometidos, no qual aumentou a pena em 1/3 [um terço], encontrando a pena definitiva em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Pois bem.

É de sabença que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) ”

Cumpre ressaltar, que sendo constatada mais de uma causa de aumento, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, como circunstâncias do crime.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DA LEI. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE. LIBERALIDADE. SEM OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada está pautada na lei na medida em que o julgador deve recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria em razão das causas de aumento, não obstante a jurisprudência desta Corte tenha se firmado no sentido de que há liberalidade para o juízo, quando presente mais de uma causa de aumento, considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1544126/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).”

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DOSIMETRIA – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) - UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE - POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E ENUNCIADO N. 32/TJ/MT - PENA-BASE FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA READEQUADA – MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência e enunciado 32TJ/MT, não há ilegalidade na valoração da circunstância do crime em razão da majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base na primeira fase, ante a presença de duas majorantes, podendo uma ser utilizada na primeira fase para exasperar a pena e a segunda na terceira fase como causa de aumento, ressalvada a posição do relator. “Súmula n. 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. (N.U 0003670-80.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) ”

Como visto, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante: circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima.

Com a máxima vênia, os fundamentos expostos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial, se mostra idôneo, uma vez que está em consonância com o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

Outrossim, registra-se, que apesar do juiz sentenciante ter fundamentado negativamente a culpabilidade, pôr os delitos terem sidos cometidos com elevada violência, o mesmo não aplicou valoração.

Desta forma, não há que se falar em pena-base no mínimo legal, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Quanto ao pleito de aplicação da diminuição prevista no §1o, do art. 29, do Código Penal, verifico que o pleito não assiste ao apelante.

É de sabença que
o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...]

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas. ” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, dissertando sobre coautoria, aduz que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

Desta forma, inviável o reconhecimento da causa de diminuição, ante o robusto acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do roubo.

Quanto a aplicação de apenas 1/3 [um terço], na qualificadora reconhecida na terceira fase, verifico que razão não assiste ao pleito.

O art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, estabelece:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2o-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I –
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
; (...)”

Verifica-se que o próprio dispositivo estabelece a fração a ser aplicada na causa de aumento, não havendo previsão legal para sua aplicação em patamar inferior.

Ademais, cabe ressaltar que as vítimas informaram a utilização da arma de fogo para a prática delitiva.

Neste sentido trago entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...)
o emprego de arma de fogo está evidenciado nas declarações prestadas em
Juízo e na fase inquisitorial pela vítima
,
sendo dispensável a apreensão e periciamento do artefato para a configuração da majorante.
(...)

(TJ-RS – ACR: 70080677131 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Melo, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Criminal, Diário da Justiça do dia 03/04/2019)”

Desta forma, demonstrado a utilização da arma de fogo, tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, bem como verificado que o próprio dispositivo legal estabelece a fração a ser aplicada na causa de aumento, não há que se falar em aplicação em patamar inferior.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) anos de reclusão, por considerar todas as circunstâncias favoráveis ao apelante. Na segunda fase reconheceu a agravante da reincidência, tornando a pena provisória em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, no qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Desta forma, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, restando prejudicada a análise.

POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, por considerar todas as circunstâncias favoráveis ao apelante. Na segunda fase reconheceu a agravante da reincidência, tornando a pena provisória 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, no qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Desta forma, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, restando prejudicada a análise.

FALSA IDENTIDADE

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP [reincidência], e a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo dispositivo [confissão espontânea], sendo elas compensadas por serem preponderantes, mantendo a pena em 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, no qual torno a pena definitiva 03 (três) meses de detenção.

Desta forma, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, restando prejudicada a análise.

DA PENA FINAL

Cumpre informar, que com a absolvição do apelante quanto ao delito de receptação, imperioso a readequação da pena aplicada.

Desta forma, conforme o disposto no art. 69, do Código Penal,
a pena definitiva referente aos delitos de roubo, associação criminosa e falsa identidade é de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
aos recursos de apelações interpostos por
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior e Wesley Diominio Pires Vieira,
somente

para absolvê-los do delito de receptação, com a consequente readequação da pena final aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020